Tribunal: CARF
Processo: 16327.720170/2021-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3 - A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e, consequentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4 - Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita deixa de sê-lo e, também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5 - Não se trata de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao período de apuração, ou de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte pretende é criar no período autuado despesas de juros de períodos anteriores, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados, despesas que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles períodos já devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720170/2021-02
ACÓRDÃO
9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
EUROFARMA LABORATORIOS S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou
sócio representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em
razão do regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre
capital próprio em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto
que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam
tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com
as receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar
correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu a utilização
do capital dos sócios, no período em que esse capital permaneceu
investido na sociedade.
3 - A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado
período de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de
dias que o capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram
importante referencial para a identificação do período a que corresponde a
despesa de juros, e, consequentemente, para o registro dessa despesa pelo
regime de competência.
4 - Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita
conservar seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o
resultado, o que era receita deixa de sê-lo e, também o que era despesa
deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais mantém seus saldos de um
ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para o outro, desde
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
2
que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição
do passivo correspondente.
5 - Não se trata de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração, ou de simples aproveitamento
extemporâneo de uma despesa verdadeira, que já existia em momento
anterior. O que a contribuinte pretende é "criar" no período autuado
despesas de juros de períodos anteriores, despesas que corresponderiam à
remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa
naqueles períodos passados, despesas que estariam correlacionadas às
receitas e aos resultados daqueles períodos já devidamente encerrados, e
isso realmente não é possível porque subverte toda a lógica não apenas do
princípio da competência, mas da própria contabilidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em dar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Jandir José Dalle Lucca (relator), Luis Henrique Marotti Toselli, Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que votaram por
negar provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
3
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) em face do Acórdão no 1302-006.916, de 19.09.2023, via do qual se decidiu, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988, de
2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário, com o
cancelamento integral dos autos de infração tratados no presente processo.
2.O litígio versa sobre lançamentos decorrentes da falta de adição, na base do IRPJ
e da CSLL, de despesas a título de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) calculados com base em
períodos anteriores ao ano de 2016, que teriam reduzido indevidamente o lucro real e a base de
cálculo da CSLL no montante de R$ 128.366.505,59.
3.Apreciando a impugnação oportunamente apresentada pela interessada, a DRJ
houve por bem, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, decisão que ensejou a
interposição de Recurso Voluntário, cujo julgamento culminou no aresto recorrido, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À DEDUÇÃO EM PERÍODOS
POSTERIORES. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA.
Diferente da hipótese de juros creditados, na forma disposta nos dispositivos da Instrução
Normativa SRF no 48, de 1998, e § 10, do art. 75, da Instrução Normativa RFB no 1.700, de 2017,
não aplicável ao presente caso, o que dá causa à obrigação de pagar juros sobre capital próprio é
a deliberação dos sócios ou acionistas nesse sentido, conferindo-lhes os atributos de liquidez e
de certeza necessários para o reconhecimento contábil de uma despesa. É perfeitamente
possível afirmar que há respeito ao regime contábil de competência quando do pagamento de
juros sobre capital próprio apurados de exercícios anteriores, em exercício posterior no qual se
verifique a respectiva deliberação de pagamento. Não há vedação temporal no art. 9o, da Lei no
9.249/2015, nesse sentido.
4.Cientificada da decisão, a PGFN ofereceu Recurso Especial em relação à matéria
“possibilidade de dedução de juros sobre capital próprio apurados em exercícios anteriores", em
face dos paradigmas 9101-002.690 e 9101-002.694, tendo o apelo sido admitido nos termos do
despacho de fls. 876/980, do qual se destacam os seguintes excertos:
(...)
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 9101-002.690 e 9101-
002.694, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria que
poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, essas decisões servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
4
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Tanto no recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores se ocuparam em
verificar questão sobre a possibilidade de se deduzir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
valores a título de juros sobre capital próprio referentes a exercícios sociais anteriores.
O acórdão recorrido admitiu essa possibilidade, adotando a interpretação de que
“é perfeitamente possível afirmar que há respeito ao regime contábil de competência
quando do pagamento de juros sobre capital próprio apurados de exercícios anteriores,
em exercício posterior no qual se verifique a respectiva deliberação de pagamento. Não há
vedação temporal no art. 9o, da Lei no 9.249/2015, nesse sentido”.
Já os paradigmas se manifestaram em sentido contrário sobre essa mesma
questão. De acordo com o primeiro paradigma, “As despesas com juros sobre o capital
próprio (JCP) se submetem às regras gerais de contabilização de despesas, obedecendo o
regime de competência: somente podem incorrer no mesmo exercício social em que as
receitas correlacionadas (geradas com o uso do capital que os JCP remuneram) se
produzem, formando o resultado daquele exercício. Não se admite a dedução de JCP
calculados sobre as contas do patrimônio líquido de exercícios anteriores”.
O segundo paradigma, no mesmo sentido do primeiro, afirmou ser “Incabível a
deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores ao da
deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou”.
A divergência, portanto, está caracterizada.
(...)
5.O sujeito passivo apresentou contrarrazões combatendo o conhecimento e o
mérito do Recurso Especial.
6.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
7.O Recurso Especial fazendário é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho
de admissibilidade, tendo sido admitido em relação à matéria “possibilidade de dedução de juros
sobre capital próprio apurados em exercícios anteriores", em face dos paradigmas 9101-002.690
e 9101-002.694.
8.A Recorrida se insurge contra o conhecimento do apelo, a pretexto de que “as
decisões [paradigmas] apresentadas indicam uma possível divergência entre o acórdão recorrido e
o entendimento manifestado pela CSRF mas que atualmente restou superado”; que “os julgados
mais recentes proferidos pela CSRF e pelas Câmaras Ordinárias do CARF exaram o mesmo
entendimento que prevaleceu no acórdão recorrido”; e que “o que se verifica é que a decisão
recorrida está em linha com o entendimento que prevalece neste Conselho Administrativo, sendo
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
5
imperioso o não conhecimento do r. recurso especial, com a manutenção integral do acórdão
recorrido”.
9.No entanto, a eventual convergência da jurisprudência atual da CSRF contra ou a
favor da tese acolhida pela decisão recorrida não configura hipótese para o não conhecimento do
recurso, desde que respeitados os requisitos estabelecidos pelo Regimento Interno do CARF
(RICARF).
10.Destaque-se que os Acórdãos paradigmas nos 9101-002.690 e 9101-002.694, por
decisão unânime deste Colegiado, já foram recentemente admitidos como aptos para caracterizar
divergência interpretativa com relação a essa mesma matéria, nos termos do Acórdão no 9101-
006.959, de relatoria do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado1.
11.Tendo isso em vista e por concordar com o juízo prévio de admissibilidade, o
recurso demanda conhecimento, nos moldes do despacho de fls. 876/980.
MÉRITO
12.Segundo noticia o Termo de Verificação Fiscal de fls. 699/721, “são 2
fundamentos para o lançamento, sendo que o segundo fundamento é subsidiário ao primeiro: 1o)
O JCP é um benefício que, se não deliberado e utilizado em época própria, não o pode ser em
momento posterior; 2o) Ad argumentandum tantum, mesmo que o pagamento do JCP seja direito
adquirido do sócio/acionista da empresa, o seu pagamento retroativo contraria o regime de
competência".
13.Ainda de acordo com a fiscalização, “É de se observar que o valor total de R$
128.366.505,59 (somatório do JCP deliberado na assembleia de 26/07/2016, relativa aos períodos
do JCP de 2013 a 2015) corresponde ao JCP pago retroativamente. Já o valor de R$ 13.171.633,67
(deliberado na assembleia de 22/12/2016) representa JCP pago corretamente, por representar
uma despesa incorrida e por estar em consonância com o regime de competência, e que, em razão
disso, não será objeto de lançamento”.
14.A Recorrente estrutura sua peça recursal em fundamentação jurídica assim
resumida:
1. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PAGAMENTO RETROATIVO DE JCP:
O primeiro argumento central desenvolvido pela Fazenda Nacional é que
não existe base legal para o pagamento retroativo de Juros sobre Capital
Próprio (JCP) na forma pretendida pelo contribuinte. Os principais
pontos são:
a) O art. 9o da Lei 9.249, de 1995, prevê que o resultado apurado no
exercício poderá ser deduzido para fins de pagamento de JCP,

1 Participaram do julgamento realizado em 09.05.2024 os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti
Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos
Pereira Júnior e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente em exercício).

Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
6
estabelecendo uma relação temporal clara entre o resultado e a
dedução;
b) O §1o do mesmo artigo estabelece limites condicionantes que
devem ser observados em função do mesmo exercício fiscal do
resultado que será deduzido;
c) A pretensão do contribuinte de aplicar os limites previstos no §1o
de forma autônoma para permitir creditamento retroativo não
encontra respaldo legal;
d) Há uma necessária identidade entre o resultado sobre o qual se
calcula o montante de JCP e o resultado que será efetivamente
utilizado para seu pagamento.
2. VIOLAÇÃO AO REGIME DE COMPETÊNCIA: O segundo eixo argumentativo
sustenta que o procedimento adotado pelo contribuinte viola o regime
de competência, pelos seguintes motivos:
a) O princípio da competência determina que os efeitos das
transações devem ser reconhecidos nos períodos a que se
referem (art. 177 da Lei no 6.404, de 1976);
b) Existe necessidade de correlação entre despesas e receitas do
mesmo período (art. 187 da Lei no 6.404, de 1976);
c) Por força do regime de competência, as despesas com JCP devem
se referir aos juros incidentes sobre o patrimônio líquido do
exercício em que se apura o lucro real;
d) O pagamento em exercício posterior não altera o período de
competência da despesa;
e) A IN SRF 11, de 1996, ao prever a observância do regime de
competência apenas explicita comando legal já existente.
3. PRECLUSÃO DO DIREITO E ATO JURÍDICO PERFEITO
O terceiro conjunto de argumentos refere-se à impossibilidade de
modificação posterior da destinação do resultado:
a) A assembleia geral ordinária que delibera sobre a destinação dos
resultados deve ocorrer nos 4 primeiros meses seguintes ao
término do exercício social (art. 132 da Lei no 6.404, de 1976);
b) Uma vez realizada a assembleia e aprovadas as demonstrações
financeiras sem deliberação sobre JCP, tem-se ato jurídico
perfeito que só poderia ser modificado em caso de erro, dolo ou
fraude;
c) A não deliberação sobre pagamento de JCP no momento
oportuno configura renúncia à faculdade conferida pela lei;
d) A pretensão de pagar JCP retroativamente viola a imutabilidade
das deliberações assembleares anteriores.
15.A seu turno, a empresa contribuinte se opõe à pretensão fazendária, em
apertada síntese, com suporte nos seguintes argumentos:
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
7
1. DO DIREITO À DEDUÇÃO DOS JCP: Os principais argumentos relacionados
a este tópico são:
a) Ausência de limitação temporal na Lei no 9.249, de 1995:

O art. 9o não estabelece prazo para apuração e pagamento do
JCP;

Não há menção à obrigatoriedade de que o pagamento ou
crédito seja feito em cada exercício;

Uma vez cumpridos os requisitos legais, os JCP podem ser
pagos em momento posterior.
b) Princípio da Legalidade:

A ausência de vedação legal não pode ser suprida por
interpretação restritiva;

O estabelecimento de limitações temporais demandaria
previsão legal expressa;

A tributação é regida pelo princípio da estrita legalidade (art.
150, I, CF).
2. DA OBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA: Quanto ao regime de
competência, os argumentos centrais são:
a) Momento de incorrimento da despesa:

A despesa com JCP só é incorrida quando há deliberação dos
sócios/acionistas;

É necessário também o efetivo pagamento ou crédito dos
juros;

Apenas com a deliberação e pagamento/crédito existe
obrigação incorrida incondicionalmente.
b) Natureza específica dos JCP:

Diferente das despesas financeiras em geral que são
dedutíveis independente de pagamento;

A dedutibilidade dos JCP depende de deliberação e efetivo
pagamento/crédito;

A materialidade da norma inclui o pagamento como parte da
hipótese de incidência.
3. DA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DE DEDUTIBILIDADE: Os argumentos
sobre limites de dedutibilidade são:
a) Limites legais:

O art. 9o da Lei no 9.249, de 1995, estabelece dois limites:
variação da TJLP e existência de lucros;

Não há limite quanto à periodicidade;

A despesa pertence ao ano-calendário em que ocorrer
deliberação e pagamento/crédito.
b) Interpretação sistemática:
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
8

Se houvesse vinculação temporal, a lei limitaria à metade do
lucro do período;

A remissão a lucros acumulados indica possibilidade de uso de
resultados anteriores;

Os limites devem ser apurados com base nos valores do ano
do pagamento.
4. DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA: O contribuinte apresenta robusto
conjunto de precedentes:
a) Jurisprudência administrativa:

Diversos acórdãos do CARF reconhecendo a possibilidade de
dedução de JCP retroativos;

Decisões recentes mostram evolução da jurisprudência
administrativa;

Entendimento consolidado nas Câmaras ordinárias.
b) Jurisprudência judicial:

STJ possui entendimento pacificado favorável desde 2009;

Decisões unânimes reconhecendo a possibilidade;

TRFs seguem mesma linha interpretativa.
16.Pois bem, quanto à possibilidade de dedução de JCP apurados em exercícios
anteriores ao do efetivo pagamento, reitero os fundamentos expendidos no voto vencido que
proferi no Acórdão no 9101-007.069, a saber:
(...)
13.A discussão travada nos autos se resume ao exame da possibilidade da
dedução do pagamento de JCP na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ainda
que realizado em ano-calendário subsequente àquele em que ocorreu a apuração dos
resultados que lhe deram origem.
14.O Acórdão recorrido, como se depreende da sua ementa, concluiu que “O
pagamento ou crédito de Juros sobre Capital Próprio - JCP à acionista ou sócio é faculdade
concedida pela Lei, para ser exercida no ano-calendário de apuração do lucro real, estando
a dedutibilidade das despesas financeiras correspondentes limitada aos juros (TJLP) sobre
o patrimônio líquido incidentes durante o ano da referida apuração, por força do princípio
da autonomia dos exercícios financeiros e de sua independência, que se traduz, no plano
da contabilidade fiscal, no denominado regime de competência. Deste modo, o não
exercício da mencionada faculdade em determinado ano-calendário configura renúncia ao
benefício concedido na Lei e enseja a preclusão temporal que impede a dedução dos JSCP
em anos posteriores”.
15.Apesar de a matéria, como se sabe, ser controvertida no âmbito deste
Sodalício, que é repleto de respeitáveis e bem fundamentadas decisões favoráveis e
contrárias, alinho-me àqueles que entendem que os valores pagos a título de JCP em
anos-calendário posteriores à apuração dos resultados são dedutíveis no período em que
ocorrerem as deliberações a respeito dos respectivos pagamentos.
16.De fato, os JCP são sui generis, não se amoldando aos conceitos típicos de
despesa ou de dividendos. Segundo o artigo 47 da Lei no 4.506, de 1964, que confere o
fundamento legal dos artigos 299 do RIR/99 e 311 do RIR/2018, “São operacionais as
despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da emprêsa e a manutenção
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
9
da respectiva fonte produtora”. Ora, não se pode afirmar que o pagamento de JCP é
necessário à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora.
17.Já em relação aos dividendos, além da diferença do tratamento tributário,
também se distinguem dos JCP na medida em que estes são facultativos, enquanto os
primeiros são obrigatórios. Confira-se o artigo 202 da Lei no 6.404, de 1976 (Lei das S/A):
Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada
exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a
importância determinada de acordo com as seguintes normas:
(...)
18.O artigo 177 do mesmo diploma legal dispõe sobre a obrigatoriedade da
aplicação do regime de competência, mas sem que se possa dele inferir se a relação entre
o desembolso de JCP e a sua dedutibilidade decorre do período em que os resultados
(lucros) foram auferidos, de quando ocorreu o pagamento ou do ato societário que
deliberou o pagamento:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
(...)
19.Com efeito, sabe-se que, segundo o regime de competência e desde que
atendido o requisito da sua necessidade à atividade da empresa e à manutenção da fonte
produtora, a despesa será dedutível no período em que tiver incorrido, que não
necessariamente será o mesmo em que foi paga. Ou seja, a despesa incorrida em
determinado período será dedutível do lucro real, mesmo que o pagamento ocorra
posteriormente, ainda que sequer seja paga. Em outras palavras, a existência da despesa
não depende da deliberação sobre o pagamento ou da sua efetivação.
20.Já os JCP, de forma distinta, só passarão a existir no momento em que houver
deliberação societária dispondo sobre o seu pagamento. No período em que os resultados
(lucros) forem apurados, não haverá qualquer direito do acionista à sua percepção,
diferentemente dos dividendos que, como visto anteriormente, possuem regras próprias.
21.Vale dizer, sob a ótica do regime de competência, o fato jurídico que faz surgir
o direito à percepção dos JCP e à correspondente obrigação do seu pagamento é o ato
societário que assim delibera e não a mera a obtenção do lucro.
22.Por derradeiro, e não menos importante, não é acaciano destacar que não há
no artigo 9o da Lei no 9.249, de 1995, qualquer restrição temporal à dedutibilidade dos
JCP. Pelo contrário, o dispositivo é claro ao se referir ao ato de pagamento ou
creditamento dos JCP quando menciona sua dedutibilidade do lucro real, assim como à
existência de lucros ou de lucros acumulados e reservas de lucros, o que pressupõe
resultados de períodos anteriores:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência
de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados.
(original sem grifo)
23.Nessa ordem de ideias, compartilho dos sólidos fundamentos adotados pelo
voto condutor do Acórdão paradigma no 9101-005.757, de lavra do Conselheiro Caio Cesar
Nader Quintella, a saber:
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
10
Ousando divergir do robusto e bem fundamentado voto do I. Relator,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, registra-se aqui a discordância do seu posicionamento
meritório e o entendimento prevalente em sessão julgamento, justificando a
procedência do Recurso Especial do Contribuinte.
Tendo em vista as razões trazidas pelo I. Relator e constantes do v. Acórdão
recorrido, temos que o cerne da questão é a legitimidade da submissão da dedução dos
valores apropriados a título de juros sobre capital próprio ao regime de competência,
ficando esta condicionada e limitada apenas ao patrimônio líquido de cada período de
apuração fiscal – não podendo deliberação posterior pelo seu pagamento e
creditamento aos titulares da Contribuinte abranger períodos anteriores.
Pois bem, o tema não é novo, já tendo, por diversas vezes, este Conselheiro
lhe apreciado, desde o âmbito da C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção deste
E. CARF, sempre acatando e endossando a defesa da legalidade da dedução dessa rubrica
remuneratória do investimento societário dos acionistas e quotistas, rotulada de
extemporânea e retroativa pelo Fisco. Inclusive encontrou-se como vencido na votação
do v. Acórdão, agora combatido.
Entende-se que a resolução da matéria é relativamente simples, demandando
a observância da legalidade, dos limites jurídicos na delimitação das bases de cálculo dos
tributos e da capacidade contributiva – e esse tema, data maxima venia, sempre
demanda maior esforço hermenêutico para justificar e manter a glosa procedida pelo
Fisco.
Historicamente, dentro das medidas fiscais do “Pacote FHC”, por meio da Lei
no 9.249/95 – junto da isenção de dividendos e da possibilidade de integralização e
redução de capital social pelo valor contábil dos bens e direito - em seu art. 9o, permitiu-
se a dedução pela pessoa jurídica dos valores pagos e creditados aos seus titulares como
juros sobre o capital próprio:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência
de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados.
Como se observa do único dispositivo de Lei, propriamente considerada, que
versa sobre a dedutibilidade desses juros sobre o capital próprio no cômputo Lucro Real,
não fora imposta nenhuma limitação temporal na apuração e efetiva fruição de tal
permissivo legal, redutor de base tributável; tampouco mencionou-se o regime de
competência ou remeteu-se a qualquer outra norma que pudesse, ainda que
indiretamente, indicar a obrigação de sua observância.
Os requisitos para a dedução lá presentes, se didaticamente fragmentados e
classificados, seriam eminentemente contábeis (obtenção de lucros), societários
(contratual ou estatutário) e quantitativos (regras de cálculo). Não há limitação dos
períodos sobre os quais pode se deliberar pelo pagamento e creditamento desses juros,
apropriando e deduzindo a despesa correspondente incorrida.
Melhor explicando, para tal dedução, exige-se a apuração lucros pela
entidade, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas
de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos
ou creditados, naturalmente, a decisão do órgão competente ou a previsão em
Instrumento social por efetuar tal remuneração, devendo, então, ser calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo – TJLP.
Se observadas tais hipóteses e assim devidamente determinado pela
entidade, não resta elemento restritivo na norma aos períodos abarcados no seu cálculo
e na deliberação pela remuneração, tornando-se, consequentemente, dedutíveis. Ora, e
após devidamente apropriados ou incorridos, mais razão ainda assiste à sua devida
redução na determinação da renda efetivamente tributável.
E nem se diga que a eficácia de tal norma é limitada a um regulamento, por
meio de outros normativos. Claramente, no teor desse dispositivo já está bastante e
plenamente concedido pelo Legislador o direto à dedução da monta do Lucro Real de
tais dispêndios remuneratórios dos titulares dos entes empresariais.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
11
Todavia, o que se observou foi a edição, sob o pretexto de regulamentação de
tal nova regra de apuração de base de cálculo, de textos infralegais com elementos
inovadores e restritivos àquilo constante da Lei no 9.249/95, como, por exemplo, fez a
Instrução Normativa SRF no 11/1996 e, posteriormente, a Instrução Normativa SRF no no
41/98.
E, desde então, por décadas, os pronunciamentos e manifestações
institucionais da Receita Federal do Brasil5 seguiram o mesmo caminho, repetindo e
adotando tal limitação sublegal dessa prerrogativa fiscal do contribuinte, que delimita a
monta do seu lucro tributável.
A tese fazendária transparece uma suposta preocupação pela busca de uma
integração e generalização, exclusivamente do ponto de vista contábil, no tratamento
geral desses eventos redutores do resultado fiscal.
Porém, como a melhor e mais moderna doutrina especializada nos ensina6,
existem aproximações e distanciamentos entre as normas fiscais e o regramento
contábil, somente podendo as Ciências Contábeis influenciarem diretamente no
nascimento ou na constituição dos elementos das obrigações tributárias quando, assim,
a Lei pertinente expressamente determinar.
Havendo eventual conflito de regras e conceitos contábeis com normas e
institutos jurídicos, para fins tributários, sempre prevalecerá aquilo previsto na legislação
competente que regulamenta a incidência e os elementos da espécie fiscal.
Nesse sentido, a invocação da regra do 177 da Lei das S/A, que é regra geral,
anterior, puramente contábil, que regula de maneira abrangente toda a escrituração das
companhias – inclusive ressalvando no seu §2o a observância autônoma das disposições
da lei tributária - também não se presta para restringir temporalmente a apuração e
dedução dos juros sobre capital próprio, por meio da suposta legitimação desse critério
extralegal, de observância do regime de competência. O mesmo ocorre com as
interpretações, ainda que formalizadas, exaradas dentro do universo contábil.
Caso se entenda ser esta uma norma tributária inadequada e descabida, não
cabe ao Poder Executivo promover o seu ajuste e a sua pretensa lapidação por meio da
supressão da amplitude de um regramento previsto pela legislação, inaugurando
limitações para a sua observação e gozo (considerando, aqui, a dedução dessa rubrica
como um direito). E, principalmente, tratando-se de norma referente à obtenção de base
de cálculo de tributo, somente por meio de alteração legislativa que, legitimamente e de
maneira republicana, é possível modificar tal regra, sem extrapolar as limitações do
poder de tributar.
Por fim, registre-se que tais dispêndios estão fora da dinâmica operacional
empresarial, que abrange a interação de receitas e despesas, de modo confrontativo, da
entidade no desenvolvimento de suas atividades transacionais, sejam principais ou
secundárias.
Tais valores pagos e creditados são vinculados a instrumentos patrimoniais,
remunerando tão somente o capital investido pelos titulares na pessoa jurídica, não
havendo, nesse caso, em falar da necessidade de emparelhamento simétrico de receitas
e despesas dentro do mesmo período competência, posto que tal rubrica dispendiosa
para a entidade é totalmente desvinculada e não corresponde a qualquer percepção
dinâmica de entradas – mas apenas, e diretamente, ao seu patrimônio, estático.
Sua dedução do Lucro Real se dá por força de determinação legal especial,
específica, pontual, textual e expressa, não se tratando um fenômeno jurídico
consequencial, da observância de outro regramento da tributação, mais amplo. Numa
eventual e hipotética revogação dessa norma – aí, sim - passar-se-ia a debater seu
tratamento como despesa ordinária, determinando sua natureza e a consequente
submissão a normas e regras diversas, mais abrangentes e gerais, para, assim,
estabelecer as condições para a sua dedução das bases de cálculo dos tributos sobre a
renda - sempre considerando os corolários da capacidade contributiva e a noção de
renda líquida.
Mais valiosa que todas essas palavras deste Julgador é a posição do E.
Superior Tribunal de Justiça, firmada ainda 2009, sobre o tema. Confira-se a emento do
Acórdão proferido no REsp 1086752/PR, pela C. Primeira Turma, de relatoria do Exmo.
Min. Francisco Falcão, publicado em 11/03/2009:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS/ACIONISTAS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA
CSLL. EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
12
I- Discute-se, nos presentes autos, o direito ao reconhecimento da dedução
dos juros sobre capital próprio transferidos a seus acionistas, quando da
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2002,
relativo aos anos-calendários de 1997 a 2000, sem que seja observado o
regime de competência.
II– A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva
ser feita no mesmo exercício financeiro em que realizado o lucro da empresa.
Ao contrário, permite que ela ocorra em ano-calendário futuro, quando
efetivamente ocorrer a realização do pagamento.
III– Tal conduta se dá em consonância com o regime de caixa, em que haverá
permissão da efetivação dos dividendos quando esses foram de fato
despendidos, não importando a época em que ocorrer, mesmo que seja em
exercício distinto ao da apuração.
IV- "O entendimento preconizado pelo Fisco obrigaria as empresas a
promover o creditamento dos juros a seus acionistas no mesmo exercício em
que apurado o lucro, impondo ao contribuinte, de forma oblíquoa, a época
em que se deveria dar o exercício da prerrogativa concedida pela Lei
6.404/1976".
V– Recurso especial improvido.
Para que não se especule ser tal entendimento antigo e superado, confira-se,
também, o recente Acórdão proferido pela C. Sexta Turma do E. Tribunal Regional
Federal da 3a Região, de relatoria do Exmo. Des. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, publicado
em 13/02/2020 TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL – DEDUÇÃO DOS
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. REMESSA
OFICIAL E APELAÇÃO DESPROVIDAS.
1.A teor do art. 9o, caput, da Lei no 9.249/95, à pessoa jurídica é dado deduzir,
da apuração do lucro real, os juros pagos aos sócios e aos acionistas a título
de remuneração sobre capital próprio, prevendo em seu § 1o que o
pagamento dos JCP fica condicionado à existência de lucro.
2.A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva
ser feita no mesmo exercício-financeiro em que realizado o lucro da empresa.
Ao contrário, permite que ela ocorra em ano-calendário futuro, quando
efetivamente ocorrer a realização do pagamento ou o creditamento, em
consonância com o regime de caixa. Precedente do STJ.
4.Remessa Oficial e Apelação desprovidas.
Dessa forma, a posição agora adotada está amplamente respaldada pelos E.
Tribunais do Poder Judiciário, podendo, com segurança, afirmar e concluir que procede a
pretensão do Contribuinte, merecendo reforma o v. Acórdão combatido.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial nesse ponto,
para reformar o v. Acórdão no 1402-002.754, afastando a glosa da dedução dos juros
sobre o capital próprio procedida na Autuação.
__________________________________________________________
5IN RFB no 1515/2014 e IN RFB no 1700/2017
6vide: Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). 3° volume.
Coordenadores: Roberto Quiroga e Alexsandro Broedol Lopes. São Paulo: Dialética. 2012.
(Retirados grifos e destaques do original)
17.Como consequência, merece ser prestigiada a decisão recorrida, na medida em
que reconheceu a dedutibilidade do pagamento de JCP na apuração da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL objeto da autuação, cancelando os respectivos lançamentos.
CONCLUSÃO
18.Ante o exposto, conheço do Recurso Especial, mas nego-lhe provimento.

Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
13
Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao provimento do
recurso especial fazendário. A maioria qualificada do Colegiado compreendeu que o acórdão
recorrido deveria ser reformado.
Trata-se, nestes autos, de glosa de juros sobre o capital próprio calculados sobre o
patrimônio líquido de 2012 a 2015, mas objeto de deliberação e deduzidos na apuração do lucro
tributável em 2016.
Este Colegiado vinha se manifestando, de forma consistente, contra a tese
defendida pela Contribuinte em todas as reuniões de julgamento nas quais apreciou dissídio
semelhante ao aqui demonstrado, como se vê nas ementas a seguir transcritas:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3 - A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência,
4 - Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
14
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente. (Acórdão
no 9101-002.180 - Sessão de 20 de janeiro de 2016).
...............................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração ou de simples aproveitamento extemporâneo de
uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que o
contribuinte pretendeu foi "criar" em 2010 despesas de juros nos anos de 2006,
2007 e 2009, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios
que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados e que
estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles anos já
devidamente encerrados. Isso não é possível porque subverte toda a lógica não
apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade. (Acórdão no
9101-002.691 - Sessão de 16 de março de 2017).
................................
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
15
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração ou de simples aproveitamento extemporâneo de
uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que o
contribuinte pretendeu foi "criar" em 2006 despesas de juros no ano de 2005,
despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi
disponibilizado para a empresa naquele período passado e que estariam
correlacionadas às receitas e aos resultados daquele ano já devidamente
encerrado. Isso não é possível porque subverte toda a lógica não apenas do
princípio da competência, mas da própria contabilidade. (Acórdão no 9101-
002.778 – Sessão de 6 de abril de 2017).
................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
16
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente. (Acórdão
no 9101-002.797, Sessão de 9 de maio de 2017).
..................................
DESPESAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES. REGIME
DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras gerais
de contabilização de despesas, obedecendo o regime de competência: somente
podem incorrer no mesmo exercício social em que as receitas correlacionadas
geradas com o uso do capital que os JCP remuneram se produzem, formando o
resultado daquele exercício. Não se admite a dedução de JCP calculados sobre as
contas do patrimônio líquido de exercícios anteriores. (Acórdão no 9101-003.064 -
Sessão de 13 de setembro de 2017).
................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
17
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente. (Acórdão
no 9101-003.161 – Sessão de 3 de outubro de 2017).
................................
DESPESAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES. REGIME
DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras gerais
de contabilização de despesas, obedecendo o regime de competência: somente
podem incorrer no mesmo exercício social em que as receitas correlacionadas
geradas com o uso do capital que os JCP remuneram se produzem, formando o
resultado daquele exercício. Não se admite a dedução de JCP calculados sobre as
contas do patrimônio líquido de exercícios anteriores. Precedentes recentes na 1a
Turma da CSRF. Acórdãos no 9101-002.180, 9101-002.181, 9101-002.182, 9101-
003.064, 9101-003.065, 9101-003.066 e 9101-003.067. (Acórdão no 9101-003.216
- Sessão de 8 de novembro de 2017).
................................
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO OU CRÉDITO. PL DE ANOS-
CALENDÁRIO ANTERIORES. REGIME DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO.
Os juros sobre o capital próprio, calculados sobre o patrimônio líquido de anos-
calendário anteriores ao pagamento ou crédito dessa remuneração, constituem
violação ao regime de competência. (Acórdão no 9101-003.429 - Sessão de 6 de
fevereiro de 2018).
................................
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
18
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO OU CRÉDITO. PL DE ANOS-
CALENDÁRIO ANTERIORES. REGIME DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO.
Os juros sobre o capital próprio, calculados sobre o patrimônio líquido de anos-
calendário anteriores ao pagamento ou crédito dessa remuneração, constituem
violação ao regime de competência. (Acórdão no 9101-003.535 - Sessão de 4 de
abril de 2018).
................................
DESPESAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES. REGIME
DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras gerais
de contabilização de despesas, obedecendo o regime de competência: somente
podem incorrer no mesmo exercício social em que as receitas correlacionadas
geradas com o uso do capital que os JCP remuneram se produzem, formando o
resultado daquele exercício. Não se admite a dedução de JCP calculados sobre as
contas do patrimônio líquido de exercícios anteriores. Precedentes recentes na 1a
Turma da CSRF. Acórdãos no 9101-002.180, 9101-002.181, 9101-002.182, 9101-
003.064, 9101-003.065, 9101-003.066 e 9101-003.067. (Acórdão no 9101-003.570
- Sessão de 8 de maio de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
19
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo
de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a
contribuinte pretende é "criar" em 2006 despesas de juros nos anos de 2001,
2002, 2003, 2004 e 2005, despesas que corresponderiam à remuneração do
capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos
passados, despesas que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados
daqueles anos já devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque
subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria
contabilidade. (Acórdão no 9101-003.662 – Sessão de 4 de julho de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
20
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo
de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a
contribuinte pretende é "criar" em 2009 e 2010 despesas de juros nos anos de
2006, 2007 e 2008, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos
sócios que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados,
despesas que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles anos
já devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque subverte toda
a lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.
(Acórdão no 9101-003.684 – Sessão de 7 de agosto de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo
de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a
contribuinte pretende é "criar" em 2007 e 2008 despesas de juros em períodos
anteriores, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
21
que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados, despesas que
estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles anos já
devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque subverte toda a
lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.
(Acórdão no 9101-003.737 – Sessão de 11 de setembro de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo
de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a
contribuinte pretende é "criar" em 2008 despesas de juros no ano de 2004,
despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi
disponibilizado para a empresa naquele período passado, despesas que estariam
correlacionadas às receitas e aos resultados daquele ano já devidamente
encerrado, e isso realmente não é possível porque subverte toda a lógica não
apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade. (Acórdão no
9101-003.814 – Sessão de 2 de outubro de 2018).
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
22
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS LEGAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou. As despesas de juros com capital próprio devem ser
confrontadas com as receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que
estar correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu a utilização
do capital dos sócios, no período em que esse capital permaneceu investido na
sociedade. (Acórdão no 9101-004.253 – Sessão de 09 de julho de 2019)
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS LEGAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou. As despesas de juros com capital próprio devem ser
confrontadas com as receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que
estar correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu a utilização
do capital dos sócios, no período em que esse capital permaneceu investido na
sociedade. (Acórdão no 9101-004.396 - Sessão de 11 de setembro de 2019).
Somente com a alteração promovida pelo art. 28 da Lei no 13.988, de 2020, os
resultados passaram a ser favoráveis à tese da Contribuinte, partir do Acórdão no 9101-005.757.
Esta Conselheira, porém, manteve a orientação desde antes adotada, em face de pretensão de
dedutibilidade dos juros sobre capital próprio no período de sua deliberação, em linha com o
exposto no voto do ex-Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, que orienta a maior parte dos julgados
deste Colegiado, a seguir transcrito a partir do Acórdão no 9101-003.814:
O dispositivo legal que dá ensejo à divergência jurisprudencial sob exame é o art.
9o, caput e §1o, da Lei no 9.249, de 26/12/1995. Transcrevo-o abaixo:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
23
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas
de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem
pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
...
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de
dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do
disposto no § 2o.
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Entendo que não assiste razão à contribuinte, pelos motivos que passo a expor.
DA NATUREZA JURÍDICA DOS JCPS
Primeiramente, é importante apontar algumas características dos JCPs.
Cito duas características essenciais da natureza jurídica dos Juros sobre Capital
Próprio: a) a primeira é que visam à REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS; e b) a segunda
é que são JUROS (como o próprio nome os qualificam).
Constata-se, com isso, que as quantias que os sócios recebem a título de
remuneração do capital próprio não podem se confundir com o patrimônio da
entidade. Assim, para estar de acordo com a real natureza jurídica, os JCPs
somente podem ser entendidos como elementos que não venham a se integrar
ao patrimônio da sociedade (consistindo numa rubrica redutora do mesmo), ou
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
24
seja, não podem estar em contas redutoras dos lucros acumulados, das reservas
de lucros ou de outras contas do patrimônio líquido.
Portanto, na apuração do lucro líquido do exercício, os valores destinados aos
sócios como remuneração do capital devem compor o lucro contábil da entidade;
o que implica, necessariamente, em reconhece-los como integrantes do resultado
do exercício da sociedade, ou, seja, assumindo a natureza de DESPESA, não se
admitindo que sejam incorridos apenas no momento em que sejam decididas as
destinações dos lucros.
Entender diferentemente seria negar validade ao princípio da entidade, que veda
confundir o patrimônio dos sócios com o patrimônio da sociedade, bem como
prever o enriquecimento dos sócios em detrimento da empresa. Confira-se o que
diz a Resolução no 750, de 29/12/1993, do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), sobre o princípio da entidade:
CAPÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS E DE SUA OBSERVÂNCIA
Art. 1o Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE (PFC) os
enunciados por esta Resolução.
§1o A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória no
exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas Brasileiras
de Contabilidade (NBC).
§2o Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há situações
concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos formais.
CAPÍTULO II - DA CONCEITUAÇÃO, DA AMPLITUDE E DA ENUMERAÇÃO
...
SEÇÃO I - O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de
um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma
sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins
lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se confunde com
aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição.
Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca não é
verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta
em nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico-contábil.
Deste Princípio Fundamental da Contabilidade (PFC) societária saltam conceitos
como de autonomia patrimonial, de diferenciação de um Patrimônio particular no
universo dos patrimônios existentes, além da evidente e contundente
conseqüência: "o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou
proprietários, no caso de sociedade ou instituição". Assim, para que esse PFC seja
observado, é de rigor que o incorrimento dos JCPs não se dê na integração do
patrimônio da sociedade; devendo, os Juros sobre Capital Próprio,
inevitavelmente, transitar pelo resultado da sociedade como despesa.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
25
O CFC, considerando a conveniência de um maior esclarecimento sobre o
conteúdo e abrangência dos PFCs, emitiu a Resolução no 774, de 16/12/94, dando
interpretação à Resolução CFC no 750/93, por meio de um apêndice. Sobre o
princípio da entidade foi melhor detalhada a questão da autonomia patrimonial:
2.1.1 – A autonomia patrimonial
O cerne do Princípio da ENTIDADE está na autonomia do patrimônio a ela
pertencente. O Princípio em exame afirma que o patrimônio deve revestir-se do
atributo de autonomia em relação a todos os outros Patrimônios existentes,
pertencendo a uma Entidade, no sentido de sujeito suscetível à aquisição de direitos
e obrigações. A autonomia tem por corolário o fato de que o patrimônio de uma
Entidade jamais pode confundir-se com aqueles dos seus sócios ou proprietários.
Por conseqüência, a Entidade poderá ser desde uma pessoa física, ou qualquer tipo
de sociedade, instituição ou mesmo conjuntos de pessoas, tais como:
- famílias;
- empresas;
- governos, nas diferentes esferas do poder;
- sociedades beneficentes, religiosa, culturais, esportivas, de lazer, técnicas;
- sociedades cooperativas;
- fundos de investimento e outras modalidades afins.
No caso de sociedades, não importa que sejam sociedades de fato ou que estejam
revestidas de forma jurídica, embora esta última circunstância seja a mais usual.
O Patrimônio, na sua condição de objeto da Contabilidade, é, no mínimo, aquele
juridicamente formalizado como pertencente à Entidade, com ajustes quantitativos
e qualitativos realizados em consonância com os princípios da própria
Contabilidade. A garantia jurídica da propriedade, embora por vezes suscite
interrogações de parte daqueles que não situam a autonomia patrimonial no cerne
do Princípio da Entidade, é indissociável desse princípio, pois é a única forma de
caracterização do direito ao exercício de poder sobre o mesmo Patrimônio, válida
perante terceiros.
Cumpre ressaltar que, sem autonomia patrimonial fundada na propriedade, os
demais Princípios Fundamentais perdem o seu sentido, pois passariam a referir-se a
um universo de limites imprecisos.
A autonomia patrimonial apresenta sentido unívoco. Por conseqüência, o
patrimônio pode ser decomposto em partes segundo os mais variados critérios,
tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. Mas nenhuma classificação,
mesmo que dirigida sob ótica setorial, resultará em novas Entidades. Carece, pois,
de sentido, a idéia de que as divisões ou departamentos de uma Entidade possam
constituir novas Entidades, ou “microentidades”, precisamente por que sempre lhes
faltará o atributo da autonomia. A única circunstância em que poderá surgir nova
Entidade, será aquela em que a propriedade de parte do patrimônio de uma
Entidade, for transferida para outra unidade, eventualmente até criada naquele
momento. Mas, no caso, teremos um novo patrimônio autônomo, pertencente a
outra Entidade. Na contabilidade aplicada, especialmente nas áreas de custos e de
orçamento, trabalha-se, muitas vezes, com controles divisionais, que podem ser
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
26
extraordinariamente úteis, porém não significam a criação de novas Entidades,
precisamente pela ausência de autonomia patrimonial.
Da interpretação autêntica do princípio da entidade, percebe-se que o cerne
deste está na autonomia patrimonial, que está indissociavelmente ligado à
garantia jurídica da propriedade, como "única forma de caracterização do direito
ao exercício de poder sobre o mesmo patrimônio, válida perante terceiros".
Daí se conclui que terceiros (a exemplo dos sócios) não podem dispor livremente
(fora das formas jurídicas concebidas para a correta disposição) do patrimônio da
sociedade, que detém autonomia patrimonial e garantia jurídica de sua
propriedade.
Portanto, para que haja o respeito à autonomia patrimonial da sociedade e de
forma a respeitar o seu direito de propriedade, os JCPs devem passar pelo
resultado da sociedade no momento do reconhecimento da despesa do exercício,
e não serem incorridos a partir do seu patrimônio já formado.
Desse raciocínio, verifico mais uma característica essencial da natureza jurídica do
JCPs: transitam pelo resultado por serem despesas, sendo deduzidas para
formação2 do lucro líquido do exercício. Ademais, essa característica está de
acordo com o fato dos Juros sobre Capital Próprio serem Juros, pois os outros
tipos de juros sempre são despesas para quem os deve.
Esta característica já foi sabiamente identificada no Acórdão do Processo no
13888.721267/2012-90, da lavra da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
Assim, embora os juros sobre o capital próprio apresentem alguma semelhança
com o tratamento societário conferido aos dividendos, consoante alegado pela
contribuinte em sua impugnação, há uma diferença essencial entre eles: os juros
sobre o capital próprio representam o custo do capital investido pelos sócios e,
portanto, despesa da pessoa jurídica, ao passo que os dividendos correspondem a
distribuição do resultado. Como despesa, conceitualmente os juros sobre o capital
próprio antecedem a apuração do lucro contábil. O crédito ou pagamento futuro de
juros sobre o capital próprio, portanto, exige o seu prévio provisionamento, de
modo a reduzir o lucro do período. Se desta forma não se procede, o resultado do
período, majorado pela ausência daquela dedução, passa a ter o status de lucro a
ser destinado nos termos do art. 192 da Lei no 6.404/76. Ainda que os limites legais
de dedutibilidade tenham em conta as reservas de lucros e lucros acumulados, a
fixação de tais limites tem por objetivo apenas evitar a descapitalização da pessoa
jurídica com a remuneração dos sócios, e não evidencia, por si só, que valores já
destinados a reservas de lucros e lucros acumulados possam ter sua natureza
revertida, por deliberação futura, de lucro para despesa.
Veja-se que a referida provisão, com vistas a reduzir o lucro do período ao qual
competiriam os juros, não resulta em despesa dedutível na medida em que a
legislação exige deliberação e individualização do pagamento ou crédito dos juros

2 Todos os interessados na escrituração da sociedade, sejam os clientes, os fornecedores, os sócios/acionistas, a
própria sociedade, tem direito a evidenciação desse fato.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
27
sobre o capital próprio. Mas é essencial para evitar que tais valores integrem o
lucro e sejam destinados a outro fim.
Em suma, cabe à sociedade decidir como remunerar o capital investido pelos sócios:
por meio de juros ou de lucros. E esta decisão deve ser tomada antes da destinação
do lucro líquido do exercício, na forma do art. 192 da Lei no 6.404/76. Ultrapassado
este momento, sem o prévio provisionamento dos juros, a deliberação de seu
pagamento futuro, associada ao crédito ou pagamento individualizado, não é
suficiente para constituir, neste segundo momento, despesa dedutível na apuração
do IRPJ e da CSLL, como defende a recorrente.
Ainda que não seja causa do fato dos JCPs serem despesas, mas conseqüência
disso, o que concorda com a realidade dos outros tipos de juros, constata-se que,
para aqueles que recebem JCPs, estes são considerados receitas e assim
tributados.
Tudo isso apenas confirma o acerto na consideração dos JCP como despesas,
despesas financeiras, despesas com pagamento de juros.
Um corolário imediato da característica essencial dos Juros sobre Capital Próprio
SEREM JUROS é que: para haverem juros, há de haver empréstimo ou
financiamento de algo. E esse algo, no caso dos JCP, é o capital dos sócios, ou seja,
há de haver "empréstimo" do capital dos sócios.
Digo isso porque é comum as abordagens sobre esse tema fazerem analogia entre
os Juros sobre Capital Próprio (pago aos sócios) e os juros pagos a terceiros por
empréstimos contraídos pela empresa.
Essa analogia faz sentido na medida em que: a integralização do capital da pessoa
jurídica se dá pela transferência de capital dos sócios para a empresa; a empresa
realiza suas atividades com esse capital dos sócios que foi para ela
transferido/disponibilizado; o patrimônio líquido da pessoa jurídica representa
"dívida" desta para com os sócios (por isso, aliás, o PL figura na coluna do
passivo).
Mas a "dívida" que motiva o pagamento de JCP também guarda diferenças com as
dívidas que fundamentam o pagamento de juros por empréstimos contraídos com
terceiros, especialmente no que diz respeito aos índices de remuneração do
capital "emprestado" e às condições para a sua dedutibilidade, que são fixadas
em lei e não em um contrato de empréstimo tomado, por exemplo, junto a uma
instituição financeira.
De acordo com o art. 9o da Lei no 9.249/1995, o índice de remuneração do capital
admitido para fins de apuração do lucro real é a Taxa de Juros de Longo Prazo
TJLP definida especificamente para o período em que o capital dos sócios ficou à
disposição da empresa.
Vale registrar que a TJLP é definida por períodos trimestrais, e que o dispositivo
legal acima referido estabelece que essa taxa deve ser aplicada "pro rata die", ou
seja, proporcionalmente aos dias em que o capital dos sócios ficou em poder da
empresa.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
28
A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de
um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital
dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a
identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência,
que é a matéria examinada adiante.
DO TRATAMENTO SOCIETÁRIO DAS DESPESAS (DE JCP).
Pois bem, uma vez sedimentado que os JCP transitam pelo resultado como
despesas, há que perquirir qual o tratamento específico dado pela legislação a
essas despesas. Consultando-se a legislação societária, constata-se que, de fato,
não há nenhum tipo de tratamento específico às despesas de JCPs. Em assim
sendo, frente a esse vazio normativo da legislação comercial, concluo que as
despesas de JCP entram nas regras gerais de tratamento de despesas.
Como bem sabido, despesa é um item do resultado do exercício. Apurado o
resultado do exercício a partir das receitas e das despesas, encerram-se as
receitas e as despesas, as contas contábeis onde são registradas são zeradas ao
final do exercício.
Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era
receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo.
Apenas as contas patrimoniais tem influência de um ano para outro, as contas de
resultado de um exercício não podem influenciar anos subseqüentes, é um pilar
essencial que as contas de resultado iniciam-se e extinguem-se dentro de um
mesmo exercício.
É o que se deduz do art. 187 da Lei no 6.404, de 15/12/1976, que dispõe sobre as
Sociedades por Ações (S.A.):
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e
os impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços
vendidos e o lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as
despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
IV - o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não operacionais;
(Redação dada pela Lei no 9.249, de 1995)
V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o
imposto;
VI - as participações de debêntures, empregados, administradores e partes
beneficiárias, e as contribuições para instituições ou fundos de assistência ou
previdência de empregados;
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
29
VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital
social.
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua
realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a
essas receitas e rendimentos.
Uma despesa, para ser deduzida do resultado societário de outro exercício,
necessita de autorização legal nesse sentido que venha a ser uma exceção ao §1o
do art. 187 da Lei das S.A.
O conceito de exercício é precisamente definido pela legislação societária e,
conforme o art. 175 da Lei das S.A., bem delimitado temporalmente (tendo
duração de um ano), sem possibilidade de alteração desse período (exceto nos
casos especiais relacionado no parágrafo único deste mesmo artigo); apenas a
data de término pode ser alterada.
SEÇÃO I
Exercício Social
Art. 175. O exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data do término será
fixada no estatuto.
Parágrafo único. Na constituição da companhia e nos casos de alteração
estatutária o exercício social poderá ter duração diversa.
Ademais, o conceito de exercício é tão caro para a legislação societária que os
próprios conceitos de resultado e de lucro líquido estão sobre eles assentados, é o
que se infere da leitura dos arts. 176, 189 e 191 da Lei no 6.404/1976.
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
A Lei das Sociedades por Ações estabeleceu como regra de observância
obrigatória o regime de competência, através de seu art. 177, a seguir transcrito:
Escrituração
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de
métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indica-la em nota e
ressaltar esses efeitos.
...
Dessa imposição legal, verifica-se que as mutações patrimoniais da sociedade
estão vinculadas ao regime de competência. Essa é a regra geral da Lei das S.A., e
não é somente a regra geral, é a regra para a totalidade dos casos; pois, na
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
30
legislação societária, não foi normatizada nenhuma exceção. E, onde não há
exceção, na ausência de disposição expressa em contrário, a regra se aplica.
Como não foi criada para as despesas de Juros com Capital Próprio nenhuma
exceção própria ao regime de competência, daí então se conclui que elas estão
submetidas a esse regime. Não há necessidade de disposição expressa na Lei das
S.A. que preveja especificamente para as despesas de JCPs que elas devam
atender ao regime de competência.
Quando se fala em regime de competência, um outro conceito é interno a este,
qual seja, o conceito de exercício social (tratado no tópico anterior). Assim regime
de competência depende de exercício social, ou seja, é função deste; em outras
palavras, mudou-se o exercício social, mudou-se o regime de competência; não se
pode, portanto, construir um conceito de regime de competência dissociado de
exercício social.
Ademais, regime de competência é um instituto jurídico tradicional, de definição
bem precisa e sobre o qual a legislação fiscal pôde estruturar a tributação no
tempo.
Confira-se as disposições do art. 9o da Resolução CFC no 750/93:
SEÇÃO VI
O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA
Art. 9o As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do
período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem,
independentemente de recebimento ou pagamento.
§ 1o O Princípio da COMPETÊNCIA determina quando as alterações no ativo ou no
passivo resultam em aumento ou diminuição no patrimônio líquido, estabelecendo
diretrizes para classificação das mutações patrimoniais, resultantes da observância
do Princípio da OPORTUNIDADE.
§ 2o O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando correlatas, é
conseqüência natural do respeito ao período em que ocorrer sua geração.
(...)
O regime de competência apresenta o seguinte elemento chave: o
correlacionamento simultâneo entre as receitas e as despesas (também
entendido como princípio do confronto das despesas com as receitas e com os
períodos contábeis). A concretização do regime de competência para as despesas
consiste no reconhecimento das despesas no momento em que incorridas, não
estando relacionado (sendo o reconhecimento independente) com recebimentos
ou pagamentos.
Sobre essa realidade não preciso muito discorrer, sendo suficiente a lição da
FIPECAFI3, em seu Manual4:

3 FIPECAFI = Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, FEA/USP.
4 Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações (aplicável às demais sociedades). IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS,
Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. São Paulo: Editora Atlas S.A. 6a Edição, pgs. 64 e 65.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
31
3.1.5.4 O PRINCÍPIO DO CONFRONTO DAS DESPESAS COM AS RECEITAS E COM OS
PERÍODOS CONTÁBEIS
ENUNCIADO: "Toda despesa diretamente delineável com as receitas reconhecidas
em determinado período, com as mesmas deverá ser confrontada; os consumos ou
sacrifícios de ativos (atuais ou futuros), realizados em determinado período e que
não puderam ser associados à receita do período nem às dos períodos futuros,
deverão ser descarregados como despesa do período em que ocorrerem..."
É importante notar que a base do confronto não está relacionada ao montante dos
recursos efetivamente recebido em dinheiro ou pago, no período, mas às receitas
reconhecidas (ganhas), nas bases já mencionadas, e às despesas incorridas
(consumidas) no período.
Assim, podemos consumir ativos pagos no mesmo período ou adquiridos em
períodos anteriores. Pode ocorrer o caso de sacrifícios de ativos, no esforço de
propiciar receita, cujos desembolsos efetivos somente irão ocorrer em outro
exercício, ou de se incorrer em despesas a serem desembolsadas posteriormente
(sacrifício de ativo no futuro, ativo esse que pode nem existir hoje).
Todas as despesas e perdas ocorridas em determinado período deverão ser
confrontadas com as receitas reconhecidas nesse mesmo período ou a ele
atribuídas, havendo alguns casos especiais:
a) os gastos de períodos em que a entidade é total ou parcialmente pré-
operacional. São normalmente ativados para amortização como despesa a partir do
exercício em que a entidade, ou a parte do ativo, começar a gerar receitas;
b) a parcela dos gastos dos departamentos de pesquisa e desenvolvimento que
superar o montante necessário para manter o setor em funcionamento,
independentemente do número de projetos em execução. (Esses últimos gastos
incluem os salários fixos dos pesquisadores e as depreciações dos equipamentos
permanentes.) Todo o gasto incremental necessário para determinado projeto
poderá ser ativado e, quando o projeto iniciar a geração de receitas, amortizado
contra as receitas.
Os gastos diferidos que não vierem a gerar receitas deverão ter seus valores
específicos descarregados como perda no período em que se caracterizar a
impossibilidade da geração de receita ou o fracasso ou desmobilização do projeto.
Os gastos com propaganda e promoção de venda, mesmo institucional, deverão ser
considerados como despesas dos períodos em que ocorrerem.
Somente um motivo muito forte e preponderante pode fazer com que um gasto
deixe de ser considerado como despesa do período, ou através do confronto direto
com a receita ou com o período. Se somos conservadores no reconhecimento da
receita, devemos sê-lo, em sentido oposto, com a atribuição de despesas.
Os juros e encargos financeiros decorrentes da obtenção de recursos para
construção ou financiamento de ativos de longo prazo de maturação ou construção
somente poderão ser ativados durante o período pré-operacional.
Entretanto, seu montante deverá ser contabilizado em conta específica de ativo a
ser amortizada a partir do exercício em que o ativo entrar em operação. As demais
despesas financeiras serão apropriadas aos períodos em que foram incorridas.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
32
Alguns pontos devem ficar bastante sedimentados, quais sejam: a) a base de
confronto não está relacionada aos recursos pagos; b) as despesas financeiras
devem ser apropriadas no período em que incorridas, excetuado os casos de
despesas pré-operacionais (aqui inaplicável); e c) somente situações
extremamente especiais (como as mencionadas na lição, entre as quais não se
enquadra o presente processo), autoriza-se a quebra da consideração da despesa
do período através do confronto direto com a receita do período.
Bem fixadas essas premissas, a aplicação ao caso concreto leva a constatar que as
despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as
receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no
período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
Assim, andou bem o voto vencedor do Acórdão no 1201-00.348, de 11/11/2010,
da lavra do Conselheiro Marcelo Cuba Netto, ao dizer:
a pessoa jurídica deverá reconhecer a despesa ao longo do tempo em que
empregado o capital objeto da remuneração.
Também acertado o voto condutor do Acórdão n° 1201-000.857, do mesmo
Conselheiro citado, de 10/09/2013:
a despesa com juros deve ser apropriada nos mesmos períodos em que a pessoa
jurídica empregou o capital no desenvolvimento de suas atividades.
Daí então se conclui que o incorrimento da despesa deve se dar no exercício das
receitas (geradas pelo uso do capital) que vão formar o resultado do mesmo
exercício; que, em sendo positivo, será chamado de lucro líquido daquele
exercício.
Sendo certo que as despesas devem estar correlacionadas com as receitas do
mesmo exercício, questiona-se: o que as despesas de JCPs de um exercício têm a
ver com as receitas do exercício anterior, ou com as receitas do exercício de dois,
três, quatro ou cinco anos anteriores? Parece-me que nada.
De fato, as despesas de JCP só guardam alguma correlação com as receitas que
formam o lucro líquido do mesmo exercício, pois é neste período que o capital
próprio foi empregado para geração de receitas (e, conseqüentemente, do lucro)
daquele exercício.
Portanto, eventual data da assembleia que determine pagamento de JCP não
consegue atender ao regime de competência, primeiro porque se utilizou do
principal fator que este regime teve o cuidado de absolutamente afastar (qual
seja, o pagamento); depois porque a data de assembleia não representa duração
de utilização, pela sociedade, do capital que lhe foi disponibilizado pelos sócios; e,
por fim, esta data não é tempo de geração de receitas, para fins de confrontação.
Não é correto entender que o incorrimento da despesa é o momento do
pagamento (seja o determinado no estatuto ou contrato social, seja na data da
assembleia que delibere sobre pagamento, seja na data da decisão da
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
33
administração no silêncio destes). Nada mais contrário ao regime de competência,
no qual o tempo do pagamento é totalmente irrelevante para o reconhecimento
das despesas.
Sabendo-se que o incorrimento da despesa se dá no exercício da aplicação do
capital investido pelos sócios/acionista na sociedade (no tempo em que a
empresa faz usufruto desse capital), ou ainda, que o incorrimento da despesa
num exercício se opera quando há correlação com as receitas de igual exercício; é
elementar ver que a data de AG que delibere sobre pagamento de JCPs não tem o
condão de modificar a data do incorrimento das despesas de JCPs.
Não obstante tudo o que se disse, é muito importante deixar claro que é possível
fazer incorrer as despesas de JCP de um exercício relativamente ao capital
disponibilizado naquele exercício e não efetuar pagamento algum a título de JCPs
(assim não haverá lançamento do caixa/banco contra despesas). Neste caso, o
que deve ser feito é a constituição da OBRIGAÇÃO/DÍVIDA DE PAGAR JCPs, que
formará uma dívida da sociedade para com os sócios (sendo registrada no
passivo), de forma que esse DEVER da empresa fique evidenciado. Isso está
perfeitamente de acordo com o regime de competência.
O tempo da constituição da obrigação de pagar juros é simultâneo ao do
incorrimento das despesas, pois essa obrigação é a contrapartida contábil (para
atender o método das partidas dobradas) do registro das despesas incorridas.
E essa obrigação pode ser conservada ao longo de vários exercícios (ou seja, num
exercício poderá haver passivos de JCPs de exercícios anteriores), sem que se
aponte qualquer inobservância ao regime de competência; de forma que, quando
se der o pagamento, satisfeita será a dívida, sem qualquer vinculação com as
despesas de JCPs incorridas no eventual exercício em que houver o pagamento.
Esses fatos serão relevantes mais à frente, para a interpretação da norma fiscal: o
art. 9o da Lei no 9.249/95.
DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DO DIREITO DE FAZER INCORRER EM EXERCÍCIOS
SUBSEQÜENTES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO INCORRIDAS
Analiso agora se as despesas de JCP que deixaram de ser incorridas em exercícios
anteriores, que deixaram de ir ao resultado destes exercícios, podem ser
incorridas em exercícios posteriores. Ou ainda, se a sociedade adquiriu, frente à
legislação societária, o direito de deduzir, do lucro líquido, a despesa incorrida
com a manutenção do capital dos sócios na sociedade em anos anteriores
(embora não tenha deliberado sobre isso no momento adequado).
Como visto no tópico anterior, as despesas de JCP, por não serem exceção ao
regime de competência, são despesas padrão: devem ser levadas ao resultado
quando incorridas (ao tempo em que o sócio disponibilizou o capital para a
empresa) e independem do pagamento para sua dedução na contabilidade
societária.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
34
Assim, a despesa é incorrida pela manutenção do capital dos sócios na empresa
durante o exercício em que o resultado é apurado. Se a despesa for incorrida em
exercício diferente ao do qual o capital vinculado a essa despesa esteve
disponibilizado, então essa despesa não estará mais vinculada ao capital do
exercício anterior, mas sim ao capital do exercício em curso; havendo, portanto,
flagrante desrespeito à regra do confronto, e, conseqüentemente, ao regime de
competência.
O direito de fazer incorrer despesa na lei societária é determinado no tempo do
art. 175 da Lei das S.A., ou seja, no exercício, assim não existe direito de fazer
incorrer despesa de exercícios anteriores (art. 187, III e IV e §1o b). Na observância
do regime de competência, também não há direito de postergação de despesa
para exercícios seguintes.
Ademais, as despesas de exercícios anteriores que deveriam ter lá tido seu
incorrimento não podem ser incorridas em exercícios futuros, conforme vedação
do art. 186, §1o, da Lei no 6.404/1976:
Art. 186. ...
...
§ 1o Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os
decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro
imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a
fatos subseqüentes.
...
Portanto, o que ocorreu nos autos não foi mudança de critério contábil e também
não foi retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não
possam ser atribuídos a fatos subseqüentes.
Pelo exposto, concluo que não há direito algum5 de fazer incorrer em exercícios
subseqüentes despesas de exercícios anteriores não incorridas, ou seja, inexiste
direito da sociedade a deduzir do lucro líquido do ano despesas de JCP que
deixaram de ser incorridas em anos anteriores, tanto por contrariedade ao art.
177 (regime de competência) como por não se enquadrar no art. 186, §1o, e no
art. 187, III e IV e §1ob, todos da Lei no 6.404/1976 (Lei das S.A).
O art. 192 da Lei das S.A. também auxilia na compreensão do problema:
Proposta de Destinação do Lucro
Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da
administração da companhia apresentarão à assembleia-geral ordinária, observado
o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta sobre a destinação a ser
dada ao lucro líquido do exercício.
A destinação do lucro é uma decisão submetida à assembleia de sócios/acionistas
do exercício. E estes devem estar atentos aos itens de custos e despesas que
acabam por reduzirem os seus lucros. Daí porque talvez a Lei das S.A. tenha sido

5 O direito somente é adquirido se estiver de acordo com ordenamento jurídico, o que não se deu.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
35
tão restritiva no seu art. 186, §1o, em razão da seriedade que envolve a apuração
do lucro líquido do exercício, com a conseqüente destinação dos lucros,
impactando todos os exercícios futuros.
Uma despesa que deixe de ser incorrida em um exercício e que pretensamente
venha a ser ratificada em outro exercício pode acabar por reduzir o lucro de um
quadro de sócios/acionistas diferente do quadro de sócios/acionistas do exercício
em que a despesa não foi considerada, prejudicando uns em detrimento dos
outros; e, inevitavelmente, influenciando o valor das ações.
A possibilidade de se estar remunerando com pagamento de JCP quem nem era
sócio na época da alegada despesa evidencia um nítido problema.
Tais questões só não seriam pertinentes se a estrutura societária se mantivesse
sempre a mesma, o que é muito improvável.
E isso evidencia mais um aspecto negativo para a tese de que "despesas" que
poderiam/deveriam ter reduzido o lucro do ano-calendário de 2004 (se tivessem
efetivamente existido naquela época) sejam computadas como tal no ano-
calendário de 2008.
DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 9o DA LEI No 9.249/95
O art. 9o da Lei no 9.429/95 não modifica nada que esteja assentado na legislação
comercial/societária, pelo contrário, ele deve ser interpretado de forma a se
harmonizar com os princípios e regras gerais dessa legislação.
A referida norma legal apenas concedeu autorização de dedutibilidade do lucro
real das despesas incorridas6 e pagas, não concedeu esse tratamento para
despesas pagas e não incorridas (como é o caso de despesas que deixaram de ser
incorridas no exercício anterior, que poderiam ser despesas no exercício anterior;
mas, nesse exercício, não são despesas, nem conservam a capacidade de serem
incorridas).
Na óptica da analogia que se fez com os empréstimos de modo geral como
fundamento para pagamento de juros, a empresa não está limitada a deduzir, do
lucro líquido do exercício, qualquer valor de despesas de JCP. Ou seja, para a
legislação societária, não há qualquer restrição de quantidade, daí porque o
capital pode ser disponibilizado para a empresa a taxas maiores do que a TJLP. Já
no âmbito fiscal não se pode dizer o mesmo. As despesas de JCP do exercício
devem observar conjuntamente os limites do caput e do §1o do art. 9o da Lei no
9.429/95 e o excesso dessas despesas devem ser estornadas, em obediência ao
art. 6o, §2o "a", do Decreto-Lei no 1.598, de 26/12/1977.
Conforme visto nos parágrafos anteriores, os JCPs podem passar de um exercício
para o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs
no exercício em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, e
devidamente escriturada (no passivo) e constituída a corresponde
obrigação/dívida de pagá-los.

6 Porque se não forem incorridas sequer despesas serão.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
36
Foi visto que essa forma de agir não contraria o regime de competência. A dúvida
surge em relação a saber se este procedimento prejudica a norma do ponto de
vista fiscal, o que demanda análise.
A expressão utilizada pelo art. 9o da Lei no 9.249/95 não foi "despesa de juros
pagos ou creditados", foi apenas "juros pagos ou creditados"; assim, não se pode
limitar esse artigo de forma a permitir apenas a dedução de despesas incorridas
no exercício e pagas no mesmo exercício. Portanto, os "juros" devem ser
entendidos como "despesa de juros" e "obrigações/dívidas7 de juros".
Assim, pode-se falar em direito em relação a descontar juros pagos, seja
pagamento das despesas de JCPs do exercício, seja satisfação pelo pagamento da
dívida de pagar JCPs que tiveram suas despesas incorridas em exercícios
anteriores. Esse segunda hipótese não impossibilita a dedução da despesa.
O contribuinte alega inexistir restrição temporal neste artigo. Não há,
propriamente, restrição temporal, há restrição material, explico: para que os JCP
sejam pagos, é necessário que os JCP a serem pagos existam; caso contrário estar-
se-ia pagando outra coisa indedutível que não JCP (como foi o caso que resultou
na autuação em julgamento).
Ou ainda, há de existirem as despesas de JCPs do exercício (que serão pagas no
exercício, o que dispensa a necessidade da constituir obrigação de pagar) ou
existir obrigação de pagar JCPs para serem satisfeitas pelo pagamento, obrigação
esta constituída em razão das despesas de juros relativas a exercícios anteriores
não terem sido pagas nos exercícios em que incorridas.
Não obstante, ainda que a norma fiscal não vede a dedução do lucro real dos
valores pagos para extinguir a dívida de pagar JCPs de exercícios anteriores,
também o montante pago daí originado está submetido aos dois limites (o do
caput e o do §1o) do art. 9o da Lei no 9.249/95.
Ademais, tendo em vista serem os limites direcionados para os "juros" (assim
entendido o gênero, dos quais as despesas e as obrigações seriam espécies),
então este limite deve ser compartilhado (ou seja, os valores devem ser somados)
entre o total das despesas pagas de JCPs do exercício e o total dos pagamentos
para quitar as dívidas de pagar JCPs de exercício anteriores, estando o excesso
submetido ao art. 6o, §2o, "a", do Decreto-Lei no 1.598/1977.
No caso dos autos, não haviam obrigações/dívidas (ausência de passivo), da
sociedade, de pagar JCPs vinculadas a despesas de JCPs incorridas em exercícios
anteriores, estas dívidas inexistiam, em virtude de não terem sido constituídas
pela falta do incorrimento, nos exercícios anteriores, das despesas de JCPs,
resultando em desobediência do art. 177 (regime de competência) e do art. 186,
§1o, da Lei das S.A.

7 Ou juros a pagar.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
37
Assim, o que foi estornado sequer pode ser chamado de Juros sobre Capital
Próprio (pois não era baixa de passivo de JCP, nem tampouco despesas de JCP já
que essas somente as incorridas no exercício).
Finalmente, registro que não entendo ser adequado tratar a questão sob a
perspectiva de que houve renúncia ou decadência de direito pelo contribuinte.
Tendo em vista que tanto a renúncia quanto a decadência tratam de formas que
impedem o exercício de um direito: esta por implicar na caducidade do direito por
perda do prazo de sua duração e aquela por perda do direito pela manifestação
de não exercê-lo, entendo por bem trata-las em conjunto.
No âmbito tributário, a meu ver, o que ocorreu foi ausência de atendimento de
requisito para gozo de benefício fiscal, mas não de ordem temporal e sim
material: não existiam JCP para serem pagos! Deu-se a situação de ausência de
juros (seja por ausência de despesa já que a despesa só pode ser do exercício; seja
por ausência de conversão da obrigação de pagar JCP).
Ou seja, não houve o incorrimento da despesa com JCP e a conseqüente
constituição da obrigação de pagar os JCP, o que permitiria, no caso de
pagamento ou crédito, o enquadramento ao benefício fiscal de dedutibilidade do
lucro real. O que foi pago não corresponde à satisfação (por meio de pagamento
ou crédito) de obrigações com despesas incorridas de JCP.
Portanto, não há que se cogitar de renúncia no âmbito tributário. Se não atendo
aos requisitos para usufruto de um benefício fiscal, isso não implica em concluir
que estou renunciando ao mesmo, implica em concluir que sequer tenho a
capacidade de renunciá-lo; ou que se o fizer, essa renúncia não produz efeito
algum, pois de que adianta renunciar a algo que não obteria ainda que não
houvesse renunciado.
Ainda que fosse caso de aplicação dos institutos jurídicos da renúncia ou da
decadência, esta seria no âmbito societário e não no âmbito fiscal; seria, assim,
renúncia/perda de prazo de fazer incorrer a despesa de JCP na lei societária, ou
ainda, do direito de deduzir do lucro líquido (e não do lucro real) essa despesa
incorrida em exercícios anteriores.
Ocorre que o pressuposto lógico para aplicação dos institutos da renúncia e
também da decadência é haver a existência de algum direito. O problema é que
não há direito dos sócios de exigir os juros sobre o capital próprio, tampouco há
obrigação da sociedade, quando da ausência da deliberação de fazê-los incorrer.
A simples manutenção do capital na empresa não pode ser presumida como
intenção de receber JCPs e não constitui uma obrigação da sociedade de
remunerar os sócios através de JCP; o mero fato da permanência do capital dos
sócios na empresa não pode, na ausência de ficções legais (a exemplo de
presunção) ou de manifestação de vontade, ser juridicamente associado a uma
forma específica de remuneração do capital.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
38
Caso se aceite a existência do "direito" de fazer incorrer em exercícios
subseqüentes despesas de exercícios anteriores não incorridas (pois não houve
renúncia, já que não houve manifestação de vontade em não fazer, e nem
decadência, já que não há prazo que fulmine esse direito), aí sim a discussão teria
algum sentido.
Mas já se verificou que esse direito não existe, pois somente poderia se sustentar
se as prescrições da própria legislação societária tivessem sido observadas e não
haver aplicação de nenhuma das suas vedações.
Como se viu anteriormente, o art. 177, o art. 186, §1o, e o art. 187, III e IV e §1o,
"b", da Lei das S.A. não foram respeitados, a sociedade não observou o regime de
competência (ausência de correlação despesa-receita/ capital), bem como se
encaixou na vedação das possibilidades de ajustes extemporâneos. Aqui, a
situação é de não cumprimento de obrigação: ao não fazer da forma correta,
surge a vedação de fazer.
Não é que o regime de competência disponha sobre prazo decadencial do direito
de deduzir do lucro líquido despesas incorridas em anos anteriores ou permita
essa dedução, desde que esse direito não seja renunciado. Na verdade, o regime
de competência simplesmente não permite8 a dedução do lucro líquido de
despesas incorridas em anos anteriores, ou seja, esse direito sequer existe, ainda
mais quando não há autorização para fazer incorrer a despesa.
Concluo, portanto, que, na ausência de direito a deduzir do lucro líquido despesas
de JCP incorridas em anos anteriores, simplesmente não há que se falar nos
institutos jurídicos da renúncia ou da decadência, por falta do pressuposto básico
dos mesmos.
Na esteira de tudo o que já foi dito, também é importante registrar que não se
aplicam aqui as regras que tratam dos casos em que o "cômputo" de uma receita
ou de uma despesa se dá em período distinto daquele em que esses eventos
efetivamente ocorreram.
Não cabem argumentos que tomam como referência o art. 273 do RIR/1999, no
sentido de que estaria havendo uma mera postergação de despesa, com
antecipação de imposto, sem qualquer prejuízo ao fisco, e que, desse modo, ao
menos caberia recompor o resultado do ano-calendário ao qual deveria
corresponder as despesas (no caso, ano-calendário de 2004).
Só se poderia aceitar a ideia de simples postergação de despesa se os
pressupostos para sua existência estivessem presentes nos anos anteriores, o
que, como visto, não ocorreu. Se a despesa nem chegou a existir no passado, não
há como defender que o que está ocorrendo é apenas o seu cômputo em período
de apuração posterior.

8 Exceto os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado
exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subseqüentes.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
39
O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto
ao período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo de uma
despesa verdadeira, que já existia em momento anterior.
O que a contribuinte pretende é "criar" em 2008 despesa de juros no ano de
2004, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi
disponibilizado para a empresa naquele período passado, despesas que estariam
correlacionadas às receitas e aos resultados daquele ano já devidamente
encerrado, e isso realmente não é possível porque subverte toda a lógica não
apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.
Apenas para encerrar a discussão, analiso qual o direito que nasce com a
deliberação decorrente da assembleia geral relativa ao pagamento ou crédito de
JCP, na parte que excede ao limite legal.
Certamente dessa deliberação nasce um direito para os sócios de receber os
valores a eles creditados, bem como nasce um dever para a sociedade de pagá-los
ou creditá-los.
Mas como esses valores não podem corresponder a conversão de obrigações
anteriores de JCP, já que não houve incorrimento de despesas de JCP nos anos
anteriores, resta apenas a alternativa de reclassificar o que está denominado de
pagamento a título de JCP, para registro de algum tipo de direito da sociedade
para com os sócios, distribuição de dividendos, etc.
Assim, diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da contribuinte, para manter o lançamento de IRPJ e CSLL fundado na
glosa da despesa a título de JCP de períodos anteriores. (destaques do original)
Esta Conselheira, inclusive, acompanhou o voto vencido do Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto no citado Acórdão no 9101-005.757, nos seguintes termos:
Pretende a contribuinte apropriar e deduzir, para efeito de apuração do lucro
real, no ano-calendário de 2007, valores das despesas de juros sobre o capital
próprio de 1999, 2000 e 2003, que não teriam sido pagas ou creditadas nos anos
correspondentes; bem como despesa de juros sobre o capital próprio do
respectivo ano de 2007.
No âmbito deste Conselho, essa matéria vem sendo discutida calorosamente e
está longe de ser pacificada.
De um lado, defende-se que o período de competência, para efeito de
dedutibilidade dos juros sobre capital próprio, é aquele em que há a deliberação
para seu pagamento ou crédito. Podendo, nesse sentido, os JCP remunerar o
capital tomando por base o valor existente em períodos pretéritos, desde que
respeitados os critérios e limites previstos em lei na data da deliberação do
pagamento ou crédito. Assim, nada obstaria a distribuição acumulada de JCP,
desde que provada, ano a ano, ter esse sido passível de distribuição, levando em
consideração os parâmetros existentes no ano-calendário em que se deliberou
sua distribuição.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
40
Representativos dessa linha, tem-se o Acórdãos no 1801-001.128, sessão de 8 de
agosto de 2012 (por maioria de votos); no 1402-001.179, sessão de 11 de
setembro de 2012 (decisão unânime) e no 1401-000.901, sessão de 04 de
dezembro de 2012 (por maioria de votos). Transcreve-se a seguir, ementa do
Acórdão no 1801-001.128/2012.
DESPESAS DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE DE ANOS
PASSADOS. POSSIBILIDADE. No caso dos juros sobre capital próprio a pessoa
jurídica se torna devedora e o sócio ou acionista pode exigir o pagamento do valor
respectivo apenas após a deliberação da sociedade decidindo efetuar o
pagamento, fixando os montantes respectivos e determinado o momento em que
tal pagamento ocorrerá. Assim, o período de competência no qual o montante dos
juros deve ser registrado como despesa financeira da sociedade, é aquele em que
há a deliberação determinando o pagamento dos juros.
De outro lado, considera-se que, apesar de a remuneração do capital próprio ser
uma faculdade da pessoa jurídica, sendo-lhe lícito apropriar a despesa no
momento em que melhor lhe aprouver, os efeitos fiscais decorrentes de tal
decisão devem ser ditados pela norma tributária de regência, que lhe impõe
limites objetivos. Não atendidos tais limites, correta a glosa das despesas de juros
sobre o capital próprio de períodos anteriores.
Representativos dessa corrente são os Acórdãos no 1401-000.734, sessão de 14
de março de 2012 (por maioria de votos); no 1301-001.118, sessão de 05 de
dezembro de 2012 (por voto de qualidade); no 1201-000.857, sessão de 10 de
setembro de 2013 (por voto de qualidade) e o no 9101-002.778, sessão de
06/04/2017 (por voto de qualidade).
Veja-se as conclusões do Acórdão no 1301-001.118 (2012), representativo dessa
linha de pensamento:
1. a remuneração ou não do capital próprio constitui uma faculdade ínsita à
esfera de decisão da pessoa jurídica, sendo-lhe lícito, ao decidir pela remuneração,
apropriar a despesa no momento que melhor lhe aprouver, contudo, os efeitos
fiscais decorrentes de tal decisão são ditados pela norma tributária de regência;
2. tratando-se de pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, em
razão das disposições do art. 6o do Decreto-Lei no. 1.598/77, a adoção do regime
de competência é obrigatória para o registro das mutações patrimoniais, devendo
as exceções constarem de forma expressa em disposição de lei;
3. a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio não se subordina única e
exclusivamente à observância do regime de competência, pois, além disso, a norma
tributária impõe limites objetivos;
4. no caso dos juros sobre o capital próprio, o regime de competência surge
no momento em que eles são pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas, isto é, no instante em que a despesa é considerada incorrida;
5. do ponto de vista estritamente tributário, os juros sobre o capital próprio,
diferentemente dos lucros e dividendos, não gera qualquer expectativa de direito
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
41
antes da formalização do pagamento ou crédito, visto que eles não decorrem de
um direito subjetivo inerente à condição de sócio ou acionista;
6. nos termos do art. 9o da Lei no. 9.249/95, a observância dos critérios e
limites para fins de dedutibilidade deve ser feita no momento em que a despesa
com os juros é apropriada no resultado;
7. o contribuinte, ao promover o cálculo dos juros com base em elementos
patrimoniais de período distinto em que efetuou o seu pagamento ou crédito,
almeja, na verdade, recuperar uma despesa não suportada em períodos anteriores;
...
Amparado por tais fundamentos, o Colegiado considerou absolutamente
correta a glosa empreendida pela autoridade fiscal, uma vez que restou evidente a
inobservância por parte da Recorrente dos requisitos de dedutibilidade na
apropriação da despesa com juros sobre o capital próprio.
Trata-se, em suma, de despesa incorrida por ocasião do pagamento e/ou
crédito aos beneficiários, em que a contribuinte deixou de observar as condições
de dedutibilidade impostas pela lei.
Filio-me a esta segunda corrente. Passo a fundamentar meu entendimento.
Impõe-se estabelecer, de início, que o artigo 9o da Lei no 9.249/95, a seguir
transcrito, que disciplina a dedução dos JCP na apuração do lucro real - artigo esse
reproduzido pelo artigo 347 do RIR/99, tendo ambos sido consignados como
fundamento legal do lançamento -, é norma tributária concessiva de faculdade,
que autoriza o contribuinte a deduzir, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL em
determinado ano-calendário, despesas de JCP incidentes sobre o Patrimônio
Líquido - PL do ano, consoante limites e condições que fixa. Até a edição dessa lei,
tal tipo de dedução era expressamente proibido pelo artigo 49 da Lei no 4.506/64,
também a seguir transcrito, que não admitia como despesas operacionais os
valores creditados a sócios da pessoa jurídica, a título de juros sobre o capital
social.
Lei no 9.249/95
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pró rata dia, a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a
serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 30.12.1996)
[...]
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. (grifos nossos)
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
42
Lei 4.506/64
Art. 49. Não serão admitidas como custos ou despesas operacionais as
importâncias creditadas ao titular ou aos sócios da empresa, a título de juros sobre
o capital social, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
[...]
Por força desse comando legal, o autuado possuía, então, direito, tanto nos ano-
calendário de 1999, 2000 e 2003, como no de 2007, a faculdade de deduzir
despesas com JCP na apuração do lucro real do respectivo ano. Verifica-se,
contudo, que não exerceu a referida faculdade, acumulando tais valores e
procedendo à sua dedução em período posterior, qual seja, o ano-calendário de
2007, quando deliberado o pagamento dos JCP, o que veio dar causa à glosa
efetuada.
Cabe notar, a este ponto, que, a par do conteúdo facultativo da norma em
questão, deve ser considerado, também, que, na ordem tributária vigente, a
apuração de tributos é regida pelo princípio da autonomia dos exercícios
financeiros e de sua independência.
Tal princípio está consagrado pelo STJ - consoante o decidido no RESP 168379/PR,
cujo excerto relevante é abaixo reproduzido. Decidiu-se que, tratando-se do
sistema de compensação de prejuízos fiscais, a cada período de apuração do IRPJ
corresponde um fato gerador, com base de cálculo própria e independente. Daí se
infere que, para aquela Egrégia Corte, não é admissível a transferência de valores
pertinentes a um período de apuração de IRPJ, para outro, a não ser mediante
expressa autorização legal.
RESP 168379 / PR (04/06/1998)
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOAS JURÍDICAS - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS
FISCAIS - LEI No 8.981/95.
[...]
A vedação do direito à compensação de prejuízos fiscais pela Lei no 8.981/95 não
violou o direito adquirido, vez que o fato gerador do imposto de renda só ocorre
após o transcurso do período de apuração que coincide com o término do
exercício financeiro.
[...]
VOTO
[...] Esclarecem as informações (fls. 80) que:
[...]. O fato gerador, no seu aspecto temporal, como já demonstrado (supra nos
06/07), abrange o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro. Forçoso concluir que
a base de cálculo é a renda (lucro) obtida neste período. Assim, a cada período
anual corresponde um fato gerador e uma base de cálculo próprios e
independentes. Se houve renda (lucro), tributa-se. Se não, nada se opera no plano
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
43
da obrigação tributária. Daí que a empresa tendo prejuízo não vem a possuir
qualquer “crédito” contra a Fazenda Nacional. Os prejuízos remanescentes de
outros períodos, que dizem respeito a outros fatos geradores e respectivas bases
de cálculo, não são elementos inerentes da base de cálculo do imposto de renda
do período em apuração.
[...]
A questão foi muito bem examinada e decidida pelo venerando acórdão recorrido
(fls. 146/151) e, de seu voto condutor, destaco o seguinte trecho:
[...]
Ora, o lucro definido como base de cálculo de tributos é apurado ou é relativo a
determinado período. Se houve prejuízo neste período, a pessoa jurídica não
pagará imposto e contribuição, não lhe assistindo o direito de transferir para
períodos subseqüentes, além do limite legalmente autorizado, tal prejuízo, com o
propósito de reduzir a base de cálculo do tributo em períodos futuros. Ou seja, a
possibilidade de compensação é faculdade que pode ou não ser concedida pelo
legislador, não se podendo falar, desta forma, em confisco ou ofensa ao princípio
da capacidade contributiva, esta não comportando aferição caso a caso e nem se
relacionando com a execução da lei.” (grifos nossos)
No caso do IRPJ e da CSLL, a periodicidade de apuração do lucro real é trimestral,
sendo possível apenas convertê-la em anual mediante antecipação mensal de
recolhimento dos tributos sob a forma de pagamento de estimativas, conforme
disciplinamento dado em leis e em atos normativos infralegais específicos. Cada
período de apuração, trimestral ou anual, é único e independente de outro
qualquer, possuindo fato gerador e bases de cálculo próprias.
As bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de determinado trimestre ou ano não
podem se compor, por definição, com as receitas e despesas de trimestres ou
anos anteriores, a não ser mediante expressa autorização legal. O lucro tributável
- lucro real - é aquele apurado no trimestre ou no ano, resultante do lucro líquido
apurado sob o regime de competência, com as adições e exclusões autorizadas
em lei.
E o regime de competência, sendo critério básico para registro das operações da
pessoa jurídica, tanto na contabilidade societária como na fiscal, por força do
estipulado no artigo 177 da LSA, a seguir reproduzido - e pelo qual devem ser
registradas, na apuração do Resultado do ano, as receitas e despesas incorridas
no ano -, é a tradução, no plano contábil, do princípio da autonomia dos
exercícios financeiros e sua independência.
Lei no 6.404/76
Escrituração
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
44
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de
métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e
ressaltar esses efeitos. (grifos nossos)
Portanto, se, in casu, a própria recorrente decidiu creditar aos sócios JCP
incidentes sobre patrimônios líquidos de períodos anteriores, tal decisão não
pode ter validade para fins fiscais, visto que se referem a despesas que poderiam
ser incorridas em anos anteriores, 1999, 2000 e 2003, não no período em que foi
realizada sua dedução (2007). A observância do regime de competência implica o
reconhecimento, como despesas dedutíveis, apenas em relação aos juros
incorridos no ano de sua contabilização.
A faculdade de pagamento ou crédito de JCP a acionista ou sócio deve ser, então,
exercida no ano-calendário de apuração do lucro real. É imperioso, nesta
circunstância, para a legitimidade de dedução das correspondentes despesas, ao
contrário do pretendido pelo autuado, que os juros pagos ou creditados se
restrinjam aos juros incidentes sobre o patrimônio líquido do ano, e não incluam
juros incidentes sobre patrimônio líquido de anos anteriores, respeitando-se,
assim, o regime de competência e o princípio da autonomia dos exercícios
financeiros e de sua independência.
Esta é a razão porque nem o artigo 9o, da Lei 9.249/95, nem o artigo 347, do
RIR/99, aos quais o autuado se refere como não impondo limites a deduções, não
necessitam explicitar a subordinação dos JCP ao regime de competência. E, de
fato, a IN SRF 11/96, no artigo 29, a seguir reproduzido, ao estipular a observância
do regime de competência para tais deduções, expressou apenas o que já estava
implícito no artigo 9o, da Lei 9.249/95 como condição para a dedução desse tipo
de despesas. Tal disposição é repetida, ainda, no artigo 4o, da IN SRF 41/98,
também abaixo transcrita. Trata-se de faculdade que somente pode ser exercida
no ano-calendário de competência, quando se apuram os valores passíveis de
serem pagos ou creditados a título de JCP, aqueles incorridos no ano.
IN SRF 11/96
Juros Sobre o Capital Próprio
Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de
competência, poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pró rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
[...]
§ 3o O valor dos juros pagos ou creditados, ainda que capitalizados, não poderá
exceder, para efeitos de dedutibilidade como despesa financeira, a cinqüenta por
cento de um dos seguintes valores:
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
45
a) do lucro líquido correspondente ao período-base do pagamento ou crédito dos
juros, antes da provisão para o imposto de renda e da dedução dos referidos juros;
ou
b) dos saldos de lucros acumulados de períodos anteriores.
[...]
§ 6o Os juros remuneratórios ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito.
[...] (grifos nosso)
IN SRF 41/98
Dispõe sobre os juros remuneratórios do capital próprio.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, resolve:
Art. 1o Para efeito do disposto no art. 9o da Lei No 9.249, de 26 de dezembro de
1995, considera-se creditado, individualizadamente, o valor dos juros sobre o capital
próprio, quando a despesa for registrada, na escrituração contábil da pessoa
jurídica, em contrapartida a conta ou subconta de seu passivo exigível,
representativa de direito de crédito do sócio ou acionista da sociedade ou do titular
da empresa individual.
[...]
Art. 4o Na hipótese de beneficiário pessoa jurídica, o valor dos juros creditados ou
pagos deve ser escriturado como receita, observado o regime de competência dos
exercícios. (grifos nossos)
Assim, por força dos expressos teores do caput do artigo 9o da Lei 9.249/95 e do
artigo 29 da IN SRF no 11/96, acima reproduzidos, não é suficiente, para
caracterizar a observância do regime de competência, que as despesas de JCP
sejam reconhecidas no mesmo período da deliberação social que determina o
pagamento ou creditamento, consoante defende o autuado. Isso porque falta a
condição necessária para legitimar a dedução, a saber: o pagamento ou crédito
contabilmente reconhecido deve se referir exclusivamente aos juros incidentes
sobre o PL do mesmo exercício para o qual se apura o lucro real em que se fará a
dedução, por serem o que se pode conceber como juros incorridos no período,
conforme anteriormente explanado. Não podem se referir a juros incidentes
sobre o PL de períodos anteriores, e, portanto, a juros incorridos em períodos
anteriores.
Tal entendimento é corroborado, inclusive, por doutrinadores de renome.
Transcreve-se a seguir artigo publicado pelo Dr. Edmar Oliveira Andrade Filho9:

9 Disponível em:
<http://www.fiscosoft.com.br//main_online_frame.php?home=federal&secao=1&page=/bf/bf.php?s=1&params=F::e
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
46
“IRPJ e CSLL: Juros sobre o Capital Próprio calculado sobre a Movimentação do
Patrimônio Líquido os fatos e a consulta Edmar Oliveira Andrade Filho*
Conforme nos foi relatado, uma renomada empresa de auditoria apresentou-lhes
uma opinião legal sobre a aplicação da legislação que rege a dedutibilidade, para
fins de IRPJ e CSLL, do montante dos juros sobre o capital próprio calculado sobre a
movimentação do patrimônio líquido ocorrida em anos anteriores ao do efetivo
pagamento.
Segundo o relato, aqueles auditores entendem que: a) esse procedimento não
implica violação do regime de competência porquanto esse tipo de despesa deve
ser considerada incorrida no período-base em que houver a deliberação do órgão
competente sobre o pagamento: b) não existe norma legal alguma que impeça o
pagamento dos juros e a sua conseqüente dedutibilidade, que tome como base de
referência a movimentação do patrimônio líquido ocorrida em períodos anteriores
ao do efetivo pagamento.
Segundo o nosso entendimento, quando se pretende o cálculo dos juros sobre a
movimentação do patrimônio líquido em períodos-base anteriores, o que se quer,
na verdade, é o cômputo, num determinado período-base, de juros que não foram
contabilizados nos períodos anteriores. Em suma o que se pretende é ‘recuperar’ a
dedutibilidade de uma despesa ou encargo que, por qualquer razão, não foi
suportado pela empresa em anos anteriores.
Diante desse quadro, somos consultados sobre a validade jurídica dos argumentos
acima apresentados e dos eventuais riscos decorrentes da adoção do
procedimento recomendado.
NOSSOS COMENTÁRIOS
1- Da legislação aplicável
De acordo com o caput do art. 347 do RIR/99, a pessoa jurídica poderá deduzir,
para efeitos de apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
O § 1o do art. 347 do RIR/99 estabelece que ‘o efetivo pagamento ou crédito dos
juros fica condicionado à existência de lucros, computados antes da dedução dos
juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior
ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados’.
Para explicitar como deveria ser determinado o limite de dedutibilidade, para fins
do IRPJ e da CSLL, foi editada a Instrução Normativa no 93/97, que no art. 29
dispõe:
‘Art. 29. O montante dos juros remuneratórios do capital passível de dedução para
efeitos de determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
limita-se ao maior dos seguintes valores:
I - 50% (cinqüenta por cento) do lucro líquido do exercício antes da dedução desses
juros; ou

xpressao=Juros%20sobre%20o%20Capital%20Pr%F3prio%20calculado%20sobre%20a%20Movimenta%E7%E3o%20do
%20Patrim%F4nio%20L%EDquido>. Artigo – Federal – 2003/0534. Acesso em: 04 jan 2016.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
47
II - 50% (cinqüenta por cento) do somatório dos lucros acumulados e reserva de
lucros.
Parágrafo único. Para os efeitos do inciso I, o lucro líquido do exercício será aquele
após a dedução da contribuição social sobre o lucro líquido e antes da dedução da
provisão para o imposto de renda.’
Sobre a adoção do regime de competência para fins de dedutibilidade dos juros
sobre o capital há o art. 29 da Instrução Normativa no 11/96.
Com base nos dispositivos legais e regulamentares transcritos ou referidos, é
possível inferir que a dedutibilidade de despesa relativa a juros sobre o capital
próprio está subordinada a critérios quantitativos objetivos. A existência desses
critérios, em princípio, não impede que uma empresa remunere da forma como
melhor lhe aprouver, o capital de seus sócios ou acionistas.
A remuneração do capital dos sócios ou acionistas é uma faculdade que depende
apenas da decisão formal deles próprios por intermédio de deliberação tomada em
Assembléia de Acionistas ou Reunião de Quotistas, ou em virtude de cláusula
estatutária ou contratual existente. Essa faculdade é garantida por um feixe de
normas jurídicas que constituem a esfera particular de ação das pessoas. Nesta
esfera as ações são governadas pelos princípios da livre iniciativa e da autonomia
da vontade que são delimitados e orientados pelo ordenamento jurídico.
Portanto, em princípio, uma sociedade pode - no presente - deliberar sobre o
pagamento de juros sobre o capital para períodos passados, ou seja, pode adotar
como marco inicial para a contagem dos juros o momento em que a empresa
passou a utilizá-lo ou outro momento qualquer.
Há que se ter presente, todavia, que uma coisa é a possibilidade jurídica do
pagamento dos juros e outra, completamente diferente, é o tratamento fiscal que
deverá ser dispensado a tais juros.
Como visto, a dedutibilidade dos juros sobre o capital está sujeita à observância de
limites quantitativos objetivos. Assim, há um primeiro limite diz respeito à taxa de
juros aceita como dedutível e um outro que diz respeito montante máximo do
encargo que pode ser deduzido.
Além desses critérios existem dúvidas se tais encargos têm ou não a sua
dedutibilidade subordinada ou não ao regime de competência. É que será
analisado a seguir.
2 - Regime de competência
Como visto, o art. 29 da Instrução Normativa no 11/96 determina que a
dedutibilidade dos juros sobre o capital será aferida de acordo com o regime de
competência. Existe uma dúvida razoável sobre a validade (legalidade) desse
preceito, posto que a Lei no 9.249/95 e a Lei no 9.430/96 não impõem tal exigência.
Desde o advento do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, que é a matriz legal do § 2o
do art. 247 e do caput do art. 273, ambos do RIR/99, o lucro líquido do exercício
(para fins fiscais) deverá ser apurado de acordo com os preceitos da legislação
comercial, o que leva à conclusão inexorável de que a observância do regime de
competência é obrigatória.
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
48
Com efeito, na legislação societária, o dispositivo legal que se refere a esse
princípio contábil é o art. 177, o qual prescreve que a escrituração da companhia
será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo
observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as
mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Trata-se de critério
objetivo e obrigatório de ‘imputação temporal dos fatos tributários’, para adotar a
expressão de Alberto Xavier.(1)
O ‘regime de competência’ é um princípio geral que sofre recortes de várias
espécies segundo a vontade da lei. Assim, por exemplo, algumas receitas são
tributadas em ‘cash basis’ e algumas despesas não são dedutíveis a despeito de
estarem incorridas, e, em outras situações, o critério de imputação é o pro rata
tempore. Exemplo desse último critério é, na lição de Alberto Xavier, o art. 17 do
Decreto-lei no 1.598/77, em relação ao regime de apropriação das receitas
financeiras, que adotou o sistema de rateio (averaging) em lugar do regime de
competência como é normalmente conhecido e aplicado.
Para observância estrita do regime de competência é necessária que a despesa,
custos ou perda em geral esteja incorrida. Para fins fiscais, o conceito de ‘despesa
incorrida’ consta do item 3 do Parecer Normativo CST no 07/76. Assim, devem ser
consideradas despesas incorridas as relacionadas a uma contraprestação de
serviços ou obrigação contratual e que perfeitamente caracterizadas e
quantificadas no período-base. Em outras palavras, a condição para que uma
despesa seja considerada incorrida é o recebimento ou uso de bens ou direitos em
beneficio da empresa.
Em face da eficácia atual do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, não há dúvida de
que a legislação tributária determina a obrigatória adoção do regime de
competência para o registro de todas as mutações patrimoniais. As exceções são
aquelas explicitadas na própria lei.
O preceito normativo citado - que constitui verdadeira norma geral - não foi
revogado pela Lei no 9.249/95 e nem pela Lei no 9.430/96. Embora posteriores ao
Decreto-lei no 1.598/77, as referidas leis não revogaram expressa ou tacitamente
aquele diploma normativo. De fato, não há que se cogitar da aplicação do disposto
no § 1o do art. 2o da Lei de Introdução ao Código Civil, segundo o qual a lei
posterior revoga a anterior ‘quando regule inteiramente a matéria de que tratava a
lei anterior’. As Leis nos 9.249/95 e 9.430/96, embora tenham trazido diversas
modificações na legislação até então vigente, não regularam inteiramente a
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A rigor, no caso, incide a regra do § 2o do art. 2o da referida Lei de Introdução ao
Código Civil, segundo o qual ‘a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou
especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior’. As leis,
neste caso, se entrelaçam, não se excluem.
Portanto, é falsa a conclusão de que o art. 29 da Instrução Normativa no 11/96
padece do vício da ilegalidade. Ela tem fundamento de validade no art. 6o do
Decreto-lei no 1.598/77 e, além disso, não é incompatível com as Leis no 9.249/95 e
9.430/96.
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
49
Se a dedutibilidade dos juros estivesse subordinada unicamente ao regime de
competência, isto é, se não existissem limites objetivos a serem observados, a
eventual inobservância do regime de competência não traria maiores
conseqüências porque a observância - e a eventual inobservância - desse regime
não é fator preponderante para fins de aferição da dedutibilidade.(2)
A rigor, a questão do regime de competência é apenas uma das diversas nuanças
do problema submetido à nossa apreciação e não a mais importante, como será
visto.
3 - Período de competência dos juros sobre o capital
Como visto, o chamado ‘regime de competência’ está intrinsecamente ligado à
idéia de um período de tempo. É a esse período de tempo que uma mutação
patrimonial pertence e deve ser refletida e considerada do ponto de vista contábil
e fiscal.
A observância do regime de competência surge, no caso dos juros sobre o capital,
no momento em que eles são pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas. O que determina a exigibilidade do pagamento ou do crédito é
a existência de uma deliberação nesse sentido e que não imponha condição
suspensiva para o aperfeiçoamento do direito sujeito e a correspondente
obrigação.
Antes da formalização do ato jurídico que determine o pagamento dos juros, os
titulares do capital não têm nem mesmo um direito expectativo, a exemplo do que
ocorre com os lucros e dividendos. O direito aos dividendos é, na lição de
WALDIRIO BULGARELLI(3) , um direito abstrato e perspectivo, que só se torna
efetivo (exigível) após a deliberação da assembléia dos acionistas. Diz o consagrado
autor:
‘É de salientar, em tema de direito ao dividendo, que esse direito que a doutrina
discute e a maioria considera como um direito abstrato e perspectivo concretiza-se
e torna-se efetivo após a deliberação da assembléia geral, de distribuí-los, é
chamado, então, crédito dividendual; portanto, existe potencialmente como direito
a participar dos lucros, e torna-se factível quando haja tais lucros e quando se
decida a sua distribuição’. (Manual das sociedades anônimas).
Se os dividendos, que estão previstos em norma de ordem pública, não existem
como crédito antes de deliberação societária, o que se dirá dos juros sobre o
capital que não ostentam essa mesma natureza jurídica? O pagamento ou crédito
de juros sobre o capital é uma faculdade e, como tal, pode ou não ser exercida
pelos próprios sócios, razão pela qual eles não decorrem de um direito subjetivo
inerente à condição de sócio ou acionista.
Portanto, o período da competência do encargo relativo aos juros sobre o capital é
aquele em que ocorre a deliberação de seu pagamento ou crédito de forma
incondicional. Sem aquela deliberação a sociedade não se obriga (não assume a
obrigação) e o sócio ou acionista nada pode exigir por absoluta falta de título
jurídico que legitime a sua pretensão.
Do ponto de vista fiscal, é no momento (período) em que o valor dos juros é
imputado ao resultado do exercício que o sujeito passivo deverá observar os
critérios e limites existentes segundo o direito aplicável. Portanto, é fora de dúvida
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
50
que enquanto não houver o ato jurídico que determine a obrigação de pagar os
juros não existe a despesa ou encargo respectivo e não há que se cogitar de
dedutibilidade de algo ainda inexistente.
Em princípio não existem normas que proíbam que os sócios ou acionistas
deliberem o pagamento de juros tendo como base de cálculo o patrimônio líquido
de outro exercício já encerrado, ou sobre a movimentação do patrimônio líquido
para adotar a expressão acima utilizada.
Todavia, o fato de tomar como parâmetro um fator do passado não significa que a
decisão retroage a esse passado para fazer com que os juros fossem devidos desde
então. O ato jurídico que delibera sobre o pagamento dos juros outorga ao
beneficiário um direito subjetivo que nasce com ele próprio, salvo se houver
convalidação de ato anterior produzido por erro ou com defeito jurídico de
qualquer natureza. Sem aquele ato jurídico não existe relação jurídica válida, isto é,
não há o direito subjetivo do beneficiário e, em contrapartida, não há obrigação
para a sociedade.
Se em determinado exercício social passado não foram pagos ou creditados juros
sobre o capital e se demonstrações contábeis já tiverem sido aprovadas pelos
acionistas é lícito inferir que eles deliberaram pelo não-pagamento ou crédito dos
juros. Se as pessoas que detinham competência para deliberar sobre o pagamento
dos juros não o fizeram e aprovaram as demonstrações financeiras sem que tal
obrigação fosse considerada, parece fora de dúvida que elas renunciaram à
faculdade prevista em lei. Em decorrência dessa renúncia e considerando
demonstrações contábeis, depois de aprovadas pelos sócios ou acionistas são
consideradas ‘ato jurídico perfeito’, impõe-se a conclusão de que elas só podem ser
modificadas em caso de erro, dolo ou simulação.
Portanto, lógica e juridicamente, não há como imputar a exercícios passados os
efeitos de deliberação societária (sujeita a uma disciplina jurídica específica)
tomada no presente. Essa imputação só poderá ocorrer se o Balanço vier a ser
retificado por determinação dos sócios ou acionistas, mas tal retificação só poderia
ser juridicamente justificada se demonstrada a anterior ocorrência de erro, dolo ou
simulação.
CONCLUSÕES
Fundamentados em todo o acima exposto, concluímos que:
a) por força do disposto no art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, todas as mutações
patrimoniais devem ser reconhecidas segundo o regime de competência. A Lei no
9.249/95 e a Lei no 9.430/96, não revogaram de forma expressa ou tácita o art. 6o
do Decreto-lei no 1.598/77, de modo que o encargo denominado ‘juro sobre o
capital social’ se submete - para fins de dedutibilidade - ao regime de competência;
b) o período de competência dos juros sobre o capital é aquele em que há
deliberação de órgão ou pessoa competente sobre o pagamento ou crédito dos
mesmos. Assim, enquanto não houver o ato jurídico que determine a obrigação de
pagar os juros não existe a despesa ou o encargo respectivo e não há que se cogitar
de dedutibilidade de algo ainda inexistente;
c) a aferição das condições e limites de dedutibilidade do encargo relativo aos juros
sobre o capital deverá ser feita no período em que ocorrer a deliberação de seu
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
51
pagamento ou crédito, de forma incondicionada. De fato, é neste nesse período
que o encargo existe do ponto de vista jurídico e a aferição de sua dedutibilidade
para fins fiscais será feita de acordo com as condições vigentes neste mesmo
período; e
d) é impossível, do ponto de vista lógico e jurídico, a imputação, a exercícios
passados, dos efeitos produzidos por uma decisão societária atual porque o
Balanço, depois de aprovado pelos sócios ou acionistas, constitui ato jurídico
perfeito e que só pode ser validamente modificado se demonstrada a anterior
ocorrência de erro, dolo ou simulação.
Em face do exposto cabe referir que não existe amparo legal para sustentar a
dedutibilidade do montante dos juros sobre o capital que vier a ser declarado, pago
ou creditado e que se reporte a exercícios anteriores, salvo se os resultados
pudessem ser retificados em razão de erro, dolo ou fraude. Todavia, isto não
impede que a empresa decida remunerar o capital tomando por base o valor
existente em anos anteriores, mas, se isto ocorrer, a dedutibilidade será aferida
com base nos critérios e limites previstos em lei na data da deliberação do
pagamento ou crédito.
NOTAS
1. XAVIER, Alberto. Distinção entre fornecimentos a curto e longo prazo, para
efeitos do Imposto de Renda. Revista de Direito Tributário no 23/24. S, 1983, p.
104.
2. Conseqüências poderiam advir no caso de empresa que apura prejuízos fiscais
em face da limitação do montante que pode ser compensado em cada período-
base, segundo a legislação vigente.
3. BULGARELLI, Waldírio. Manual das Sociedades Anônimas. 8. ed. São Paulo :
Atlas, 1996, p. 204. No mesmo sentido: LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Estudos
e pareceres sobre sociedades anônimas. 1. ed. São Paulo: RT, 1989, p. 173, e
VIVANTE, Cesare. Tratado de derecho mercantil. V. 2. Trad. Ricardo E. de Hinojosa.
1. ed. Madri: Reus, 1932, p. 335.”
Como não poderia deixar de ser, também em sua obra, cujos excertos de
interesse transcreve-se abaixo, o mesmo doutrinador conclui que o não
pagamento ou o não creditamento de JCP relativos a determinado exercício social
evidencia a opção da pessoa jurídica, através de seus órgãos deliberativos, pelo
não pagamento ou crédito de JCP, o que configura renúncia à faculdade
concedida pela lei:
“Se em determinado exercício social passado não foram pagos ou creditados juros
sobre o capital e se demonstrações contábeis já tiverem sido aprovadas pelos
acionistas, é lícito inferir que eles deliberaram pelo não-pagamento ou crédito dos
juros. Se as pessoas que detinham competência para deliberar sobre o pagamento
dos juros não o fizeram e aprovaram as demonstrações financeiras sem que tal
obrigação fosse considerada, parece fora de dúvida que elas renunciaram à
faculdade prevista em lei. Em decorrência dessa renúncia, e considerando que
demonstrações contábeis, depois de aprovadas pelos sócios ou acionistas, são
consideradas “ato jurídico perfeito”, impõe-se a conclusão de que elas só podem ser
modificadas em caso de erro, dolo ou simulação. Portanto, lógica e juridicamente,
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
52
não há como imputar a exercícios passados os efeitos de deliberação societária
(sujeita a uma disciplina jurídica específica) tomada no presente. [...]”10 (grifos
nossos)
Também o renomado Hiromi Higuchi11 assim dispõe sobre a matéria:
“Alguns tributaristas entendem que os juros sobre o capital próprio são dedutíveis
na determinação do lucro real, ainda que não contabilizados no período-base
correspondente, desde que escriturados como exclusão no LALUR e sejam
contabilizados no período-base seguinte como ajuste de exercício anterior.
Entendemos que a contabilização no período-base correspondente é condição para
a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio por tratar-se de opção do
contribuinte. Sem o exercício da opção de contabilizar os juros não há despesa
incorrida. É diferente de juros calculados sobre empréstimo de terceiro porque
neste, há despesa incorrida, ainda que os juros sejam contabilizados só no
pagamento.”
Desta forma, não possui respaldo nas normas de regência o argumento do
autuado de que teria observado o regime de competência pelo fato de ter
decidido o creditamento do montante de JCP em questão no mesmo período em
que levou a efeito a dedução no lucro real de juros incorridos em anos anteriores.
Entendo que o prazo fatal para decidir-se sobre o pagamento de JCP deve ser
aquele em que se propõe a destinação final do lucro, a teor do que dispõe o art.
192 da Lei no 6.404/76. A esse respeito, peço vênia à ilustre Conselheira Edeli
Pereira Bessa para transcrever seu entendimento sobre o tema proferido no bojo
do acórdão 1101-000.904:
Sendo, portanto, uma faculdade criada pela lei, ao deixar de exercê-la ao final do
período de apuração, é razoável afirmar que a sociedade, por não segregar o
resultado comum de sua atividade daquele que seria atribuível à utilização do
capital dos sócios, designou integralmente o lucro apurado como remuneração
deste capital, estipulando dividendos a pagar ou mantendo este valor em conta de
reservas de lucros ou lucros acumulados para posterior distribuição. Em
conseqüência, a destinação destes lucros aos sócios, no futuro, somente poderá se
dar mediante distribuição de dividendos, e não mais a título de juros sobre o
capital próprio.
Conclui-se, daí, que os juros sobre capital próprio do período de referência devem
ser estipulados no momento da proposta de destinação do lucro, assim disciplinada
pela Lei no 6.404/76 na redação vigente no período de apuração autuado:
Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os
órgãos da administração da companhia apresentarão à assembléia geral
ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto,
proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.

10 ANDRADE FILHO, EDMAR OLIVEIRA. IMPOSTO DE RENDA DAS EMPRESAS. 2a Ed. São Paulo: Atlas, 2005. Pg. 230.
11 HIGUCHI, Hiromi.Imposto de Renda das Empresas – Interpretação e Prática – Editora Atlas – 27a Edição - 2002,
pág. 90.
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
53
É certo que a dedução fiscal de juros sobre o capital próprio somente é admitida no
momento em que formalizada a obrigação de pagá-los em favor dos sócios.
Contudo, a constituição de obrigação a este título somente é possível enquanto a
sociedade tem o direito de destacar do resultado do exercício a parcela que
corresponderia à remuneração do capital próprio, em razão dos juros incorridos no
período de tempo em que apurado aquele resultado. Uma vez tributados os lucros,
e destinados, integralmente, ao patrimônio líquido da entidade, a opção não pode
mais ser exercida.
Esclareça-se, ainda, que o fato de a remuneração do capital próprio por meio de
juros atribuídos aos sócios ter seus limites estabelecidos, também, em função do
montante de lucros acumulados no momento da deliberação, não significa que o
cálculo dos juros podem considerar períodos de apuração anteriores, cujos
resultados integram aquele saldo acumulado, mas apenas que os juros incorridos
no período de referência podem ser pagos ainda que superem o resultado do
exercício correspondente, desde que haja saldo em conta de lucros acumulados
que suportem este pagamento.
Acrescente-se ainda que, caso prevalecesse o entendimento da Recorrente, em
tese poder-se-ia distribuir juros sobre capital próprio a sócios/acionistas que
sequer participavam do capital social da empresa no período a que se referiam
tais juros. E não há como se comparar tal situação com os lucros não distribuídos,
uma vez que na aquisição de uma ação "cheia", já se conhece o lucro não
distribuído e que o futuro acionista fará jus, ao contrário do JCP que, por não ser
despesa incorrida, o adquirente jamais poderia contar com tais valores no
momento de sua aquisição.
No caso concreto, há ainda um agravante: especificamente em relação aos JCP
calculados com base na JCP e saldos de contas de Patrimônio Líquidos relativos
aos anos-calendário de 1999 e 2000, o contribuinte tão somente decidiu por
registrar essas despesas no ano-calendário de 2007! Ainda que, hipoteticamente,
o Colegiado entenda ser possível a dedução de JCP no momento da deliberação
nesse sentido, independentemente a qual período se refira os cálculos, há de ser
ter um prazo fatal para tanto, o que é exigido para fins de estabilização das
relações daí atinentes. Nesse caso, haveria de prevalecer o prazo de 5 anos
contados a partir do encerramento dos referidos períodos de apuração, com base
no art. 150, § 4o do CTN, em consonância com aquele previsto no inciso I do art.
168 do CTN, ou ainda, em termos mais gerais, o mesmo prazo com base no
disposto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 193212.
Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso em relação à matéria,
mantendo-se íntegra a decisão recorrida. (destaques do original)
Quanto ao fato de os juros sobre o capital próprio serem concebidos, a partir da
extinção da correção monetária de balanço, como meio para se evitar a tributação de lucros

12 Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originarem.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
54
corrigidos de acordo com a inflação, os debates estabelecidos neste Colegiado também
evidenciaram ser válido concluir que este efeito inflacionário deve ser expurgado do lucro no
período de competência. Ou seja, se alguma ofensa ao conceito de renda há por não dedução de
tais juros, ela decorre da conduta inapropriada do sujeito passivo ao deixar de provisioná-los e,
constatando o erro, tentar corrigi-lo mediante afetação de resultados futuros.
Alguns casos julgados, inclusive, demonstraram uma motivação diferenciada para
se buscar esta correção com efeitos tardios: a indisponibilidade de lucros pertinentes a períodos
nos quais os juros não foram apropriados, porque sequer provada sua existência.
Por todo o exposto, pertinentes os argumentos de mérito da Fazenda Nacional
apresentados no recurso especial examinado no precedente no 9101-006.757:
Com efeito, o pagamento de JCP é uma faculdade conferida aos acionistas, e
decorre de princípios como a livre iniciativa e a autonomia privada, dependendo
apenas de decisão formal deles próprios, por meio de deliberação tomada em
assembleia. Já a dedutibilidade dependerá do cumprimento de alguns requisitos
trazidos pela legislação, como a existência de lucros computados antes da
dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante
igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados e a
obediência a limites quantitativos objetivos.
A assembleia é um órgão formado por acionistas e tem a função de decidir os
assuntos sociais, manifestando a vontade da companhia. A fusão das vontades
individuais acaba por externar a vontade social.
Nos termos do artigo 121 da Lei n° 6.404/76, a assembleia-geral será convocada e
instalada de acordo com a lei e o estatuto e terá poderes para decidir todos os
negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar
convenientes ao desenvolvimento da empresa. Em tais reuniões, a empresa poderá
deliberar sobre a remuneração dos acionistas por meio dos juros sobre capital
próprio.
O artigo 132 da Lei n° 6.404/76 impõe a obrigatoriedade da empresa realizar uma
assembleia-geral ordinária anual, nos quatro primeiros meses seguintes ao término
do exercício social, no intuito de votar as seguintes matérias:
Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término
do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for
o caso;
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
55
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo
167). (grifo nosso)
De acordo com o artigo 134, § 6o da Lei n° 6.404/76, “a ata da assembleia-geral
ordinária será arquivada no registro do comércio e publicada”.
A deliberação tomada em assembleia pode ser classificada como um negócio
jurídico plurilateral. Negócio jurídico, no conceito desenvolvido por Antonio
Junqueira de Azevedo (Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia, 4a edição,
Saraiva, 2002) é: “todo fato jurídico consistente na declaração de vontade, a que o
ordenamento jurídico atribui os efeitos designados como queridos, respeitados os
pressupostos de existência, validade e eficácia impostos pela norma jurídica que
sobre ele incide”. Plurilateral, por se tratar de negócio que envolve a composição de
mais de duas vontades paralelamente manifestadas por diferentes partes.
Nos termos do artigo 1072 do Código Civil, aplicado às sociedades anônimas em
razão do artigo 1.089 do Código Civil, “§ 5o As deliberações tomadas de
conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes
ou dissidentes”.
O artigo 48 do Código Civil, que traz uma regra geral aplicável a todas as pessoas
jurídicas, determina:
Art. 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se
tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo
dispuser de modo diverso.
Parágrafo único. Decaí em três anos o direito de anular as decisões a que se
refere este artigo, quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de
erro, dolo, simulação ou fraude.
Significa, então, que as deliberações tomadas em assembleia pelos acionistas não
podem ser simplesmente revogadas ou modificadas a qualquer tempo. Na
qualidade de negócio jurídico tutelado pelo Direito, a anulação da manifestação de
vontade externada na reunião somente pode ocorrer se ficar comprovado erro,
dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 171 e seguintes do Código Civil.
(destaques do original)
Importante consignar que não se desconhece o fato de a Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça considerar a tese defendida pela Contribuinte como jurisprudência
dominante naquele Tribunal, consoante recentemente expresso, à unanimidade13, no julgamento
do AgInt no Recurso Especial no 1.978.515/SP, bem como que o mesmo entendimento foi citado
pela Primeira Turma para negar provimento ao AgInt no Recurso Especial no 1.971.537-SP,

13 Participaram da sessão virtual de 15/08/2023 a 21/08/2023 os Ministros Mauro Campbell Marques (relator),
Francisco Falcão, Herman Benjamin e Assusete Magalhães.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
56
também de forma unânime14, replicando-se esta decisão para negar provimento a AgInt no Agravo
em Recurso Especial no 2.403.061/SP15.
No precedente no 9101-006.757, o sujeito passivo invocava o voto vencedor do
Ministro Francisco Falcão no Recurso Especial no 1.955.120/SP que, como se vê a seguir, não foi
provocado a apreciar objeção quanto à impossibilidade de deliberação do órgão societário acerca
de resultados de exercícios anteriores:
Quanto ao mérito, não possui razão a recorrente.
A discussão nos autos gravita em torno da possibilidade de deduzir da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL as despesas com o pagamento ou creditamento de juros
sobre capital próprio de exercícios anteriores. Sobre a matéria, o Superior
Tribunal de Justiça vem se manifestando favorável à possibilidade de dedução,
conforme se verifica no julgamento do REsp n. 1.086.752/PR, relator Ministro
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 17/2/2009, DJe 11/3/2009, do REsp
n. 1.939.282, relator Humberto Martins, DJe 10/10/2022.
Os juros sobre capital são uma remuneração dos acionistas que investem na
integralização do capital da pessoa jurídica. Do patrimônio dos acionistas
direcionado à companhia, surge o direito ao recebimento de juros sobre o capital
próprio. A Lei n. 9.249/1995 aborda a dedução de juros sobre capital próprio no
seguinte sentido:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a
serem pagos ou creditados.
Da leitura do dispositivo transcrito, percebe-se que a legislação não impõe
limitação temporal para a dedução de juros sobre capital próprio de exercícios
anteriores. Entretanto, defende a Fazenda Nacional que, ao se referir ao
“patrimônio líquido” da sociedade, a legislação limita a dedução aos valores pagos
no exercício em curso, sobretudo quando em consonância com o art. 177 da Lei n.
6.404/1976 e art. 6o do Decreto-Lei n. 1.598/1977, que impõem a observância do
regime de competência na apuração do lucro real.
Diferentemente do quanto alegado pela Fazenda Nacional, a norma determina
textualmente que a pessoa jurídica pode deduzir os juros sobre capital próprio do
lucro real e resultado ajustado, no momento do pagamento a seus
sócios/acionistas, impondo como condição apenas a existência de lucros do

14 Participaram da sessão de 20/06/2023 os Ministros Gurgel de Faria (relator), Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa.
15 Participaram da sessão de 08/04/2024 os Ministros Benedito Gonçalves (relator), Sérgio Kukina, Regina Helena
Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
57
exercício ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou
superior a duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
Em se tratando de juros sobre capital próprio, o seu pagamento decorre
necessariamente da deliberação do órgão societário, momento em que surge a
respectiva obrigação. Sendo assim, ao ser constituída a obrigação de
pagamento, é realizado o reconhecimento contábil pela companhia de acordo
com o regime de competência, de modo que é perfeitamente possível afirmar
que há respeito ao regime contábil em comento no pagamento de juros sobre
capital próprio de exercícios anteriores.
Por fim, cabe mencionar que o pagamento de juros sobre capital próprio
referente a exercícios anteriores não representa burla ao limite legal de dedução
do exercício, desde que, ao serem apurados, tomando por base as contas do
patrimônio líquido daqueles períodos com base na variação pro rata die da TJLP
sobre o patrimônio líquido de cada ano, o pagamento seja limitado ao valor
correspondente a 50% do lucro líquido em que se dá o pagamento ou a 50% dos
lucros acumulados e reservas de lucros. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso especial. (destacou-se)
Destes termos infere-se a percepção de que, ausente questionamento acerca da
possibilidade de deliberação sobre resultados pretéritos, a partir de seu registro contábil, atendido
estaria o regime de competência contábil. Contudo, o voto vencido do Ministro Herman Benjamin
tangencia aquela questão quando aponta a necessidade de o sujeito passivo anualmente,
formalizar tal opção e providenciar os devidos lançamentos contábeis em seus balanços
patrimoniais, independentemente de efetivar materialmente o pagamento aos acionistas. Veja-se:
Chamou minha atenção, na leitura do inteiro teor do acórdão, a constatação de
que tal julgamento, de 2009 – do qual não participei porque não tive a honra e a
oportunidade de integrar a Primeira Turma do STJ –, foi corretamente submetido
ao órgão colegiado, tendo em vista que não citou precedentes jurisprudenciais a
respeito da matéria, tampouco enfrentou, seja para acolher, seja para rechaçar,
a disciplina dos dispositivos legais invocados no presente recurso
(notadatamente o art. 177 da Lei 6.404/1976 e os arts. 6o e 7o do Decreto-Lei
1.598/1977). Por tal motivo, com a devida vênia, entendo que a questão litigiosa
reúne amplas condições para ser reexaminada, com a abordagem dos
fundamentos recursais ora apresentados pela Fazenda Nacional. A importância da
reanálise do tema também é justificada pelo fato de que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que até recentemente possuía entendimento
majoritário desfavorável aos contribuintes, mudou de posicionamento em
setembro de 2021 (1a Turma do CSRF/CARF, Acórdão 9101-005.757, publicado em
4.10.2021), amparando-se no precedente acima, do STJ.
Dito isso, darei início à análise do caso com uma primeira ponderação. A exegese
da norma jurídica, como se sabe, vale-se do texto escrito da lei apenas como
ponto de partida. São raríssimos os casos em que a norma coincide,
integralmente, com a transcrição de seu texto escrito – do contrário, a
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
58
hermenêutica não admitiria os métodos restritivo e ampliativo, além do histórico,
do sistemático, do teleológico, etc. Dessa forma, quando o art. 9o da Lei
9.249/1995 prescreve que "A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da
apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a
titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados
sobre as contas do patrimônio líquido e e limitados à variação, pro rata dia, da
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP", o texto literal e isolado de tal norma não é
suficiente para justificar o entendimento de que tal dedução esteja ou não
submetida ao regime da competência. Eventual conclusão nesse sentido
perpassa pelos demais métodos de interpretação e integração da norma, sob
pena de se chegar a resultado colidente com outras normas vigentes no
ordenamento jurídico.
Exemplo ilustrativo de que o texto escrito não é bastante para intelecção da
norma contida no dispositivo legal, de amplo conhecimento no STJ, é o tema da
exclusão do contribuinte de parcelamentos especiais, quando constatado que o
valor da prestação mensal é irrisório, insuficiente para amortizar os juros mensais
(o que levaria, portanto, ao contínuo aumento do saldo devedor, e não à efetiva
liquidação do débito, ao longo do tempo). Como se sabe, tal hipótese de
rescisão/exclusão do parcelamento não se encontra descrita textual e
formalmente na lei, mas a jurisprudência do STJ, uniformizando a exegese da lei
federal, pacificou o entendimento de que a norma contida no dispositivo legal
autoriza tal conclusão.
Idêntico raciocínio deve ser utilizado com a regulamentação da lei tributária. São
inúmeros os casos de Recursos que discutem textos de Portarias, Instruções
Normativas, os quais, acrescentando informações não contidas na lei em sentido
restrito, comumente têm a legalidade posta em dúvida. A esse respeito, é
uniforme a orientação jurisprudencial de que as normas infralegais, editadas com
o objetivo de regulamentação da lei a que se encontram vinculadas,
evidentemente não devem se limitar a reproduzir, literalmente, o dispositivo de
lei, mas que qualquer acréscimo de conteúdo redacional somente será admitido
se não inovar em matéria submetida ao princípio da reserva legal.
A transposição do que foi dito acima para a hipótese em análise evidencia que, na
apuração do lucro real, a observância ao regime de competência decorre de
imposição legal.
Com efeito, o art. 177 da Lei 6.404/1977 – que disciplina a escrituração das
empresas constituídas sob a forma de "sociedade anônima" – expressamente
registra como obrigatória a obediência aos preceitos legais que especifica, bem
como aos princípios de contabilidade e ao registro das mutações patrimoniais
segundo o regime de competência:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
59
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o
regime de competência.
Nesse sentido, diversamente do que concluiu o Tribunal de origem, há respaldo
legal na limitação prevista na Instrução Normativa 1515/2014 (segundo a qual a
dedução das despesas com os JCP deve observar o regime de competência), pois
a ausência de menção específica a esse ponto na Lei 9.249/1995 não afasta a
previsão da lei geral que impôs a adoção desse regime. Pelo contrário, o que se
tem é que, diante da norma geral (art. 177 da Lei 6.404/1976 e art. 7o do Decreto-
Lei 1.598/1977), a adoção do regime de caixa, para fins tributários, é que,
constituindo exceção, demanda expressa indicação em lei especial.
É necessário ter em consideração que o tema relativo ao pagamento e à dedução
de JCP aos acionistas da empresa é fenômeno fático que comporta disciplina e
análise sob dois regimes jurídicos distintos. De um lado, evidencia relação jurídica
estabelecida entre a Pessoa Jurídica e os sócios ou acionistas (pagamento ou
creditamento), amparada na liberalidade concedida à primeira de remunerar o
investimento por eles feito. De outro lado, existe a disciplina tributária oriunda
dessa relação (dedução para fins de identificação da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL), a qual, evidentemente, não pode ser definida e imposta ao Fisco pelos
interesses e conveniências da empresa e dos acionistas, mas, pelo contrário, por
lei (instrumento obrigatório para o exercício do poder de tributar, por parte do
ente público).
Assim, tendo em vista a natureza privada da relação estabelecida entre a entidade
empresarial e seus acionistas, o exercício da liberalidade de efetuar o pagamento
ou creditamento do JCP submete-se apenas à exigência de deliberação societária
assemblear (art. 121 da Lei 6.404/1976). Esse ponto, ou seja, a opção pelo
pagamento ou creditamento dos JCP aos acionistas – precipuamente o momento
de sua efetivação – não encontra limitação na legislação discutida nestes autos. A
recorrente, diga-se de passagem, categoricamente afirma que não possui
interesse ou autorização legal para se opor à decisão assemblear que delibere
sobre a questão, ou ao momento (anualmente ou de modo acumulado) em que
tal pagamento será feito, mas da mesma forma adverte que não se confundem o
regime de pagamento/creditamento com o da dedução dos JCP (fls. 633-634, e-
STJ).
Os efeitos fiscais decorrentes dessa circunstância fática, por envolverem relação
jurídica tributária, são necessariamente definidos em lei, e não pela vontade das
partes integrantes da relação jurídica privada. E, a esse respeito, o art. 9o da Lei
9.249/1995 dispõe que, diferente da distribuição dos dividendos ou lucros (não
submetidos à tributação – art. 10), a opção pelo pagamento/creditamento dos
JCP, em relação aos acionistas, submete-se à incidência de Imposto de Renda (que
será retido na fonte (art. 9o, § 2o), e, no que se refere à empresa, constitui
despesa dedutível na apuração de seu lucro real, e o pagamento/creditamento
dos JCP deverá tomar por base as contas do patrimônio líquido (art. 9o, caput).
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
60
É importante anotar que a liberdade de opção pelo pagamento/creditamento dos
JCP, na relação jurídica privada existente entre a empresa e seus sócios, enquanto
não exercida, gera efeitos na apuração do lucro contábil da empresa, em cada
exercício fiscal, com impacto nos resultados apurados no respectivo balanço
patrimonial e, consequentemente, na arrecadação tributária.
Ao prever que o pagamento ou o creditamento dos JCP só pode ocorrer quando
houver demonstrativo de "lucro", "lucros acumulados" ou "reserva de lucros", o §
1o do art. 9o da Lei 9.249/1995 conduz à conclusão de que a dedução na apuração
do lucro real deve observar o regime de competência, na medida em que todas as
operações societárias que repercutem nas contas do patrimônio líquido devem
ser registradas anualmente, segundo as regras contábeis.
Não há, sob esse enfoque, como pretender que uma deliberação adotada em
assembleia geral possa modificar as contas do patrimônio líquido de exercícios
pretéritos. Por esse motivo, desejando exercer a faculdade de deduzir os JCP na
apuração do lucro real, a empresa, desde que atenda os requisitos e respeite os
limites legais para tanto, deve, anualmente, formalizar tal opção e providenciar
os devidos lançamentos contábeis em seus balanços patrimoniais,
independentemente de efetivar materialmente o pagamento aos acionistas – o
pagamento, conforme dito acima, poderá ser protraído no tempo, sendo feito até
mesmo de modo acumulado, no futuro, mas a utilização do benefício fiscal
previsto na Lei 9.249/1995 (dedução na apuração do lucro real) demanda fiel
observância ao regime de competência.
O entendimento acima é o que melhor defende os interesses do Fisco e dos
contribuintes, pois legitima o procedimento de dedução das despesas
(preservando a fidelidade ao regime de competência), e, ao mesmo tempo, não
embaraça a faculdade de a pessoa jurídica realizar o pagamento dos JCP, até
mesmo de forma cumulativa (exercícios anteriores), no momento que lhe
aprouver.
Para facilitar a compreensão do que consta acima, valho-me de situação
evidentemente distinta, mas cujo resultado ilustra de modo mais didático o tema:
em relação à Pessoa Física, admite-se, como se sabe, a dedução de despesas
médicas na apuração da base de cálculo do IRPF. Imagine-se que o contribuinte
deixou de lançar, nas suas sete últimas Declarações de Ajuste Anual, as despesas
médicas, efetivamente realizadas ao longo desse período. Tal fato não permitirá
que ele aproveite o presente exercício fiscal para lançar tais despesas, de forma
acumulada, justamente porque o regime de competência exige a correlação,
dentro do mesmo exercício fiscal, entre as receitas e as despesas do contribuinte.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente que tanto o efetivo
pagamento/creditamento como a dedução dos JCP podem ser feitos de forma
acumulada e sem qualquer limitação, o que, relativamente à dedução para fins de
apuração do lucro real, não possui respaldo na disciplina normativa dos
dispositivos acima transcritos.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
61
Com essas considerações, peço vênia ao eminente Ministro Francisco Falcão para,
no mérito, DIVERGIR de seu judicioso Voto e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. (destaques do original)
Vê-se que o debate no Superior Tribunal de Justiça se circunscreveu ao art. 177 da
Lei no 6.404/76 e a solução da controvérsia dependeria, também, da intepretação de outros
dispositivos da legislação federal. Ainda, embora o voto vencido do Ministro Herman Benjamim se
adiante na citação do art. 121 da mesma lei, para afirmar a exigência de deliberação societária
assemblear, o Tribunal não se manifestou sobre os efeitos dos arts. 132 e 192 da Lei no 6.404/76,
quanto à destinação do lucro de exercícios anteriores.
Aqui nada se diz acerca do art. 192 que, juntamente com o art. 132 da Lei das S/A,
infirmam a tese de que a destinação dos lucros de 2012 a 2015 não impediria sua destinação
posterior a outro título, mormente em se tratado de destinação de lucros à qual a lei concede a
opção fiscal de converter dividendos em despesa, o que atrai o citado art. 177 da Lei das S/A, bem
como a necessária observância do regime de competência.
Pertinente, neste ponto, a reprodução da declaração de voto apresentada pelo
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes no precedente no 9101-006.757 e que aborda,
sob outra ótica, a natureza diferenciada dos juros sobre o capital próprio:
Minha declaração de voto não visa a expor todo o conjunto de razões pelas quais
entendo que os juros sobre o capital próprio (JCP) não podem ser reconhecidos
de forma extemporânea.
Aqui, meu propósito é o de destacar apenas um ponto. Os JCP possuem o caráter
de opção fiscal e, como tal, devem ser exercidos no momento oportuno, qual seja,
o do período relativo à taxa e à base de cálculo.
As opções fiscais correspondem a regimes de tributação diferentes entre si à
disposição do contribuinte. São formas lícitas de planejamento tributário com
previsão expressa em lei.
Possui essa natureza, por exemplo, para a pessoa jurídica, o regime de tributação
do lucro presumido. Para muitos contribuintes do IRPJ e da CSLL, basicamente a
lei faculta calcular o lucro como um percentual das receitas no lugar do cotejo
entre receitas e despesas.
Para as pessoas naturais, encontramos exemplo similar. Na apuração do imposto
de renda da pessoa física, há a possibilidade de escolha entre os chamados
“formulário completo” e “formulário simplificado”. No primeiro, são abatidos os
valores efetivos de deduções, como despesas médicas, as quais devem, uma a
uma, ser comprovadas. Já, no segundo, as deduções efetivas são substituídas por
um montante de dedução calculado pela aplicação de um percentual sobre a
receita tributável do contribuinte e inexiste necessidade de qualquer
comprovação.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
62
Os (JCP) possuem exatamente a mesma natureza. Não são uma despesa, mas sim
um regime opcional de tributação disponível ao contribuinte, que deve avaliar,
em cada período de apuração, a conveniência de ser adotado ou não. Por meio
dos JCP, troca-se a tributação sobre o lucro da entidade pela tributação na fonte
do próprio JCP. Como os JCP são calculados com base nos juros de cada período,
sobre o valor do patrimônio líquido também do próprio período, não pode ser
reservado para o fim de subtrair a base de cálculo de outros períodos.
Nesse passo, contudo, minha posição poderia ser contraditada com o argumento
de que os JCP não se enquadrariam no conceito de opção fiscal, pois há
diversidade de tributos incidentes. Afinal, os JCP mitigam a tributação do lucro da
entidade para se submeter à incidência do imposto de renda na fonte. Essa troca
entre o IRPJ e a CSLL pelo IRF, cujo contribuinte é diverso da própria entidade, não
poderia ser considerada uma opção fiscal, pois difere dos exemplos que citei
acima.
Pois bem, não há um único tipo de opção fiscal e muito menos o conceito se
restringe a exemplos singelos para o mesmo tributo. Não há dúvidas de que o
Simples Nacional corresponde a um exemplo de opção fiscal e, nele, há uma
multiplicidade de alterações em regras de tributação e não só dos tributos
abarcados pelo método simplificado de apuração, no caso, o imposto de renda da
pessoa jurídica (IRPJ), a contribuição social sobre o lucro (CSLL), o PIS, a Cofins, o
imposto sobre produtos industrializados (IPI), a contribuição previdenciária
patronal (CPP), o ICMS e o ISSQN. Há, dentre outras alterações de regime, a
previsão de isenção de contribuições instituídas pela União, inclusive daquelas
destinadas a outras entidades, como as contribuições aos serviços sociais
autônomos (SESI, SENAI, SENAC, etc) e até a sindical patronal (conforme ADI
4033).
Ora, se essa profunda alteração na forma de tributar pequenas empresas é
considerada uma opção fiscal e, uma vez exercida, a empresa de menor porte a
ela se vincula e deve se submeter a todas as suas consequências jurídicas, por
maiores razões a apuração dos JCP também corresponde a uma opção fiscal e,
como tal, uma vez exercida ou não exercida, no momento a que a lei faculta esse
exercício, vincula o contribuinte.
Se os JCP são calculados com base numa taxa de juros de um determinado ano
aplicada sobre o valor do patrimônio líquido desse mesmo ano, por qual razão os
JCP poderiam ser apropriados para reduzir a tributação de anos distintos? Se eles
não foram deduzidos no período de apuração do seu percentual e da sua base de
cálculo, é porque a pessoa jurídica assim escolheu ao considerar que a tributação
pelo IRF seria maior que a incidente sobre o lucro da entidade.
Os JCP, reiteramos, não possem a natureza de despesa. Não seguem o regime de
juros devidos pelo uso de capital de terceiros, pois não são despesa e, portanto,
diferentemente das despesas que podem ser apropriadas em períodos diversos,
submetendo-se apenas às consequências jurídicas para o erro na aplicação do
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.291 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2021-02
63
regime de competência, os JCP só podem ser adotados no período a que
correspondem em razão da sua natureza jurídica de opção fiscal.
Por essa razão e pelas demais adotadas pelo voto condutor, meu voto é pelo
provimento do recurso da Fazenda Nacional.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Assinado DigitalmenteEdeli Pereira Bessa

Fl. 1075
DF CARF MF
Original